Tribunal: TJMT
Processo: 0001493-11.2010.8.11.0024
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único: 0001493-11.2010.8.11.0024

Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto: [Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Demarcação]

Relator: Des
a
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora: [DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA - CPF: 196.457.708-07 (APELANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), OCTAVIO AUGUSTO PEREIRA DE QUEIROZ NETO - CPF: 146.469.038-30 (ADVOGADO), ANTONIO BELLISSIMO NETO - CPF: 122.277.358-99 (APELANTE), MARIA CLAUDIA NOGUEIRA FERREIRA BELLISSIMO - CPF: 278.055.108-90 (APELANTE), MARCELO DE CARVALHO BELLISSIMO - CPF: 254.736.318-60 (APELANTE), FLAVIA FABRINI FERRACINE BELLISSIMO - CPF: 280.470.268-52 (APELANTE), ROBERTO BELLISSIMO RODRIGUES - CPF: 251.674.028-08 (APELANTE), PATRICIA BELLISSIMO - CPF: 183.223.328-66 (APELANTE), ADEMIR ORTIZ DE GOES - CPF: 137.123.458-28 (APELADO), DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), LUCIANA ARBO REBELATO - CPF: 000.497.480-84 (ADVOGADO), MONICA CABRAL SERAFINI - CPF: 628.322.630-20 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA LUCIO DE GOES - CPF: 258.906.178-18 (APELADO), MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (APELADO), SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI - CPF: 351.329.490-53 (APELADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), FERNANDO EDUARDO SEREC - CPF: 049.917.848-32 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RODOLPHO - CPF: 062.727.549-49 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.396.351-25 (ADVOGADO), NEUSA BERTONCIN RODOLPHO - CPF: 797.699.859-53 (APELADO), Jose Benedicto
Salaroli
(APELADO), ANA MARIA LEME ROSAS SALAROLI - CPF: 139.928.328-64 (APELADO), JOSE BENEDICTO SALAROLI (APELADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO DE MORAES GODOY - CPF: 403.909.608-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE BENEDICTO SALAROLI - CPF: 037.010.938-49 (APELADO), ELZEANE DA ROCHA - CPF: 375.015.748-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. DEMARCATÓRIA COM ESBULHO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DOS
AUTOS
ATÉ JULGAMENTO DE CONEXO.
DESNECESSIDADE
. CONEXO JULGADO NO MESMO DIA DO PRESENTE FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUIZ QUE CONSIGNA QUE IMÓVEL DE UM DOS RÉUS NÃO É SEQUER LINDEIRO. ILEGITIMIDADE MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO ANÁLISE DE DOCUMENTOS APRESENTADOS NO DIA DA AUDIÊNCIA. DOCUMENTOS ANTIGOS. PRECLUSÃO. APENAS UM DOS DOCUMENTOS QUE SE ADMITE ANÁLISE A SER FEITA NESTE MOMENTO. USUCAPIÃO DEMONSTRADA. POSSE MANSA, PACÍFICA, SEM OPOSIÇÃO E COM ANIMUS DOMINI. SOMA COM ANTERIORES POSSEIROS. POSSIBILIDADE. POSSE INDIRETA QUE PRESERVA DIREITO DE USUCAPIR. DOCUMENTO NOVO. DECLARAÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. DECLARANTE NÃO OUVIDO EM JUÍZO. PARTE AUTORA QUE DESISTE DE TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR A VERACIDADE DO DECLARADO UNILATERALMENTE. NULIDADE DE REGISTRO. POSSIBILIDADE DE SUSCITAR COMO DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE DEVE SER ALVO DE AÇÃO PRÓPRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE ACOLHIMENTO NA SENTENÇA. JUIZ QUE JULGOU O MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. GEORREFERENCIAMENTO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE EM CASO DE TRANSFERÊNCIA. CASO DOS AUTOS. ART. 176, §3º DA LEI N. 6015/73. DECRETO N. 4.449/2002, ARTIGO 10º. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Tese da parte apelante de que o feito não poderia ter sido julgado, pois pendente de julgamento conexo, que lhe seria prejudicial. Ocorre que referidos autos foram julgados sem mérito na mesma data de julgamento deste processo. Portanto, ausente qualquer prejuízo ou irregularidade. Eventual ordem de suspensão ficou superada com o julgamento sem mérito dos autos pelo próprio juízo que julgou este processo e na mesma data.

2- Como a demanda não incide sobre área de uma das rés, que sequer é confinante, não há motivo para a manter no polo passivo da lide. Certamente que, sendo a demanda demarcatória, deve-se buscar a
demarcação entre imóveis lindeiros, geralmente, e não com imóveis que sequer são vizinhos.

3- Não se pode admitir a
juntada de documentos após o momento adequado, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil.

4- O art. 1.204 do CC estabelece que
“Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.
O art. 1.207 do Código Civil dispõe que
“O sucessor universal
continua
de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

5- O art. 1.243 do CC expõe que
“O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (
art. 1.207
), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do
art. 1.242
, com justo título e de boa-fé”.

6- Não se afere elementos a afastar a posse mansa, pacífica, continua e com animus
domini
em prol dos réus/apelados até a insurgência da parte apelante, que se deu às vésperas do ajuizamento desta demanda.

7- A posse continua por assegurada, mesmo que indiretamente, quando da realização de negócio jurídico, seja de arrendamento, comodato, penhor, aluguel ou outros negócios possíveis, e, aquele que detém a coisa com a sua autorização, exerce a posse direta.

8- O fato de algumas das matrículas dos réus estarem deslocadas não afasta o direito de usucapir, que, inclusive, pode ser reconhecido quando desfalcado de justo título e boa-fé.

9- Sobre o documento novo, a declaração de pessoa física, é unilateral, e se menciona autos judiciais ignorados por este juízo. Ademais, em audiência de instrução, o declarante não foi ouvido como testemunha da parte autora, a se preservar o direito de contradita, perguntas, esclarecimento, enfim. Deste modo, entendo que o documento por si só não é suficiente a afastar a usucapião. Não se pode considerar com de pleno direito e incontroversa declaração apresentada unilateralmente, ainda mais quando de possível aferição judicial do declarado mediante audiência de instrução e a parte não permite ao juízo o ouvir.

10- Sobre o georreferenciamento, é incontroverso nos autos que ausente, tanto que um dos argumentos da parte apelante é que não conseguiu fazer por ausência de permissão dos réus em adentrar na área.

11- Por mais que a nulidade do registro tenha sido suscitada como matéria de defesa neste processo e acolhida, a declaração judicial deve ser perfectibilizada em ação própria. O entendimento é o mesmo em relação ao pedido de usucapião. A prescrição aquisitiva pode ser reconhecida como matéria de defesa, mas o domínio será concedido mediante ação própria.

12- Não se analisou na decisão saneadora a questão referente à ilegitimidade ativa. Inclusive, na sentença, a despeito de se mencionar que estaria analisando a questão da ilegitimidade ativa, o juiz da causa acabou por julgar improcedente o pedido demarcatório por ausência de direito demarcatório, aprofundou-se no mérito, de modo que ausente prejuízo à parte apelante neste ponto.

13- Em caso de transferência o georreferenciamento é necessário e, a despeito de na sentença não se ter transcrito os prazos para tanto, o Decreto n. 4.449/2002 é claro em seu conteúdo em relação a eles, não podendo ser ignorado pela parte (art. 176, §3º da Lei n. 6015/73 e Decreto n. 4.449/2002).

14- O fato de os réus não terem admitido a entrada do apelante no imóvel se deu pelo exercício regular do seu direito, por terem o direito de usucapião, como já estabelecido neste voto.

RELATÓRIO

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA e outros
, em face de sentença proferida em
Ação Demarcatória c/c Queixa de Esbulho n. 0001493-11.2010.8.11.0024 - Cód. 35610, N. 244/2010, da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
/MT, movida contra
ADEMIR ORTIZ DE GOES e outros
, em que se
reconheceu “
a
ilegitimidade passiva de SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A
”, extinguindo “
o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC
”, declarou “
a nulidade do R-7/14.599 da matrícula n. 14.599 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT
”
e
julgou “
I
MPROCEDENTE a p
resente ação Demarcatória
”, bem como,
julgou
“
IMPROCEDENTE
[...]
o pedido de restituição da área alegadamente invadida pela parte Requerida
”. Ante

“
a exceção de usucapião
”, extinguiu “
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015
”, com condenação da “
pa
rte Autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
[...]
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015, devendo este ser corrigido pelo IPCA
”
(id. 202912177).

Em suma, a parte
apelante
sustenta que, “
não podem [...] deixar de abordar o despropósito
da ação ter
sido julgada quanto estava suspensa por determinação vinda de outro processo judicial!!! A ORDEM JUDICIAL regularmente certificada nos autos (
IDs
129767538 e 129769242) determinava a SUSPENSÃO do processo. Ora, uma vez suspenso, NENHUM ato processual poderia ser praticado. A questão é ainda mais palpitante quando se verifica que o r. despacho que determinou sua suspensão (copiado no ID 129769424) apresenta como fundamentação o risco de vir a ser proferida sentença no presente feito, a qual poderia prejudicar a Declaratória
de Nulidade processo n° 1001264-77.2023.8.11.0024, o que faz inconteste que até mesmo o magistrado de piso entendia que a presente demanda, quando julgada, seria
declarada TOTALMENTE PROCEDENTE
”.

Diz que, “
a Fazenda
Sinagro
é tratada pela própria
Sinagro
Produtos Agropecuários Ltda. e por seus sócios como uma só e os limites de cada matrícula que a compõem só teriam como vir a ser conhecidos no curso do processo, por meio de perícia judicial. Não fosse isso, a
coapelada

Sinagro
Produtos Agropecuários Ltda. ingressou juntamente com seus sócios com o Interdito Proibitório copiado nas páginas 165/172 do ID 55003567, deixando claro que se ela própria se dizia titular de parte da propriedade dos apelantes, a ponto de postular judicialmente pelo impedimento de acesso destes àquela área. Importante perceber que o mencionado Interdito Proibitório foi processado regularmente até seu julgamento sem que a questão da legitimidade ou não da
Sinagro
Produtos Agropecuários Ltda. jamais tivesse sido palco de qualquer tipo de discussão. Data
venia
, se ela própria se aforou titular de área integrante da matrícula n° 14.599 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, não pode, agora, alegar sua ilegitimidade para
a presente
demanda, sob pena de buscar beneficiar-se de sua própria torpeza. [...] A confusão entre pessoa jurídica e pessoas físicas salta aos olhos, fazendo deles uma só personalidade jurídica, que não há como ser dissociada, tal qual previsto pelo artigo 50 do Código Civil
.
”.

Argumenta que “
documentos foram juntados no dia da audiência de instrução e julgamento havida nos autos, ato durante o qual foram reiteradamente explorados pelos apelantes nas mais diversas perguntas dirigidas tanto aos
coapelados
que prestaram depoimento pessoal quanto às testemunhas por eles arroladas. Ainda que naquele momento pudessem alegar não terem tido acesso ao conteúdo de tais documentos, não o fizeram, só o tendo feito posteriormente, em alegações finais. Mais do que isso, durante a audiência não impugnaram sequer a existência de tais documentos nos autos, sua juntada aos autos naquele momento e/ou sua exploração. [...] Ora Excelências, os apelados tiveram oportunidade de se manifestar durante a audiência e lá deixaram de suscitar qualquer nulidade quanto à juntada dos documentos havida naquela data. Por expressa previsão legal, seu silêncio levou à preclusão da matéria, que não poderia ter sido sequer explorada em momento posterior (alegações finais), que dirá acolhida em sentença
”.

Aduz que “
os documentos em questão foram destinados a refutar a alegação (carente de provas) de que os apelados fariam jus à usucapião da propriedade objeto da lide. Ora Excelências, se destinada a combater fato suscitado apenas em contestação, não se poderia exigir que os documentos tivessem acompanhado a inicial, como erroneamente consignado na
r.
sentença combatida. Sua juntada posteriormente à apresentação da peça vestibular se mostra claramente justificada, estando, pois, autorizada pelos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, transcrito na própria sentença guerreada
”
.

Fala que
é dito na
“
r.
sentença embargada – de forma genérica e abstrata – que os documentos “são pretéritos
. O primeiro deles é a declaração firmada pelo Sr. Paulo Sérgio Orsi, vendedor da propriedade adquirida pelos
coapelados
JOÃO PEDRO RODOLPHO e NEUSA BERTONCIN RODOLPHO (ID 122874177). A declaração
sub lentes
foi firmada por meio de escritura pública datada de 07 de julho de 2023, protocolada nos autos em 11 de julho de 2023, apenas 04 (quatro) dias corridos ou 02 (dois) dias úteis depois de lavrada. Mesmo sem considerar a necessidade
do
documento ser
enviado por correio aos apelantes, é evidentemente equivocada a declaração judicial de que se trataria de documento antigo, uma vez que lavrado apenas 02 (dois) dias úteis antes de sua juntada aos autos. Vejam Excelências que os apelantes haviam arrolado o Sr. Paulo Sérgio Orsi como sua testemunha, cabendo-lhe comparecer à audiência realizada em 11 de julho de 2023. Na tentativa de não precisar se deslocar para Chapada dos Guimarães/MT, fez lavrar a escritura em tela e a enviou aos apelantes, que imediatamente a juntaram aos autos.
”

Alude
que “
O segundo documento de destaque acostado aos autos pelos apelantes foi
a
cópia de dois processos judiciais. O de n° 686/92 dessa mesma Comarca de Chapada dos Guimarães (
IDs
122875422 a 122875428) e o de n° 281/2009 da Comarca de Campo Verde/MT (
IDs
122875428 a 122876544). Ainda que se trate de processos realmente antigos, os apelantes só tomaram conhecimento de sua existência muito próximo à data em que suas cópias foram juntadas aos autos. Designada audiência, os apelantes buscaram contato com o Sr. Paulo Sérgio Orsi, que haviam arrolado como testemunha. Buscando deste informações sobre os fatos, o Sr. Paulo Sérgio Orsi desabafou sobre os problemas de sobreposição de matrículas
comuns na região que o levaram a deixá-la para explorar outros rincões do país. Nessa narrativa contou ter sido réu no processo judicial n° 686/92, cujos fatos causaram
interesse aos apelantes que passaram o questionar sobre o ocorrido. De posse da informação, postularam pelo desarquivamento do processo n° 686/92 da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que havia tramitado por meio físico e há anos havia sido arquivado. Seu desarquivamento só se deu pouco antes da audiência, tendo sido necessário aos apelantes, ainda, analisar o volumoso processo e o digitalizar para que pudesse ser explorado na presente ação. Dada sua numeração antiga, seu andamento não é localizado pelos apelantes no site oficial do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, mas por ter tramitado pela mesma Vara e Cartório pela qual tramitou a presente demanda, o fato era de facílima confirmação pelo magistrado sentenciante. Paralelamente a isso, os apelantes também tomaram conhecimento do processo n° 281/2009 da Comarca de Campo Verde/MT e buscaram obter cópias deste, que se encontrava igualmente arquivado. Com isso, embora pretéritos, os documentos só foram acessados pelos apelantes às vésperas de sua juntada aos autos, de tal sorte que sua juntada é autorizada pela regra do artigo 435 do Código de Processo Civil, invocado no próprio decisum. A justificativa foi apresentada pelos apelantes e deliberadamente ignorada quando da apreciação da matéria, culminando por decisão totalmente equivocada, que viola a norma jurídica por ela própria invocada (CPC, 435)
[...]. Data
maxima

venia
, se os documentos eram novos para os apelantes (que só tomaram conhecimento deles às vésperas de sua juntada aos autos), não eram nada novos aos apelados, que integraram as ações judiciais lá documentadas.
[...] Aliás, inquiridos em audiência, os
coapelados
que prestaram depoimento pessoal confessaram o conhecimento das mencionadas ações judiciais e de seus conteúdos, fazendo incontroverso não haver, para eles, surpresa alguma quanto aos fatos lá
contantes
”
.

Elucida que “
O terceiro documento de relevância apresentado pelos apelantes no dia da audiência foram
as
fotografias do Sr. João Pereira de Carvalho (avô dos
coapelantes
Antônio
Bellisimo
Neto, Marcelo De Carvalho
Bellissimo
e Patrícia
Bellissimo
) e dois de seus filhos (tios dos
coapelantes
anteriormente nominados) em visita à propriedade (ID 122874175). Mais uma vez, embora sejam realmente documentos antigos, os apelantes só tiveram conhecimento e acesso a eles quando juntados aos autos. Tal qual esclarecido pelos apelantes, as fotografias fazem parte do acervo pessoal do Sr. Paulo Sérgio Vilela de Carvalho, filho do Sr. João Pereira de Carvalho que havia sido arrolado pelos apelantes como
testemunha. No dia imediatamente anterior à realização da audiência os apelantes procuravam conhecer mais a fundo os fatos que sua testemunha havia vivido de forma a apurarem a melhor forma de os explorar. Leiga, a testemunha narrava suas histórias e procurava as comprovar aos apelantes, como que a justificar estar falando somente a verdade. Nessa linha, destacando que frequentava a propriedade desde 1984 juntamente com seu pai, acabou por apresentar fotografias por si recentemente encontradas, de uma das visitas que fizera à área com o pai (João Pereira de Carvalho) e seu irmão Márcio Vilela de Carvalho. Os apelantes imediatamente se interessaram pelas fotografias, as digita
lizaram e as juntaram aos auto
s”.

Argumenta que “
Em sede de preliminar, os apelados alegaram que o R7 da matrícula 14.599 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, que traz à matrícula o conteúdo da Escritura Pública de
Venda e Compra daquele imóvel, estaria irregular, posto que levada a termo sem a realização de
georreferenciamento
, o que levaria à ilegitimidade ativa dos apelantes. A despeito disso, reconhecem que o registro por si impugnado é válido e sua nulidade estaria condicionada a declaração judicial que só poderia se dar por meio de ação autônoma. Isso fica claro quando os
coapelados
João Pedro Rodolpho e Neusa
Bertoncin
Rodolpho distribuíram as ações declaratórias processos n° 0000272-56.2011.8.11.0024 e 1001264-77.2023.8.11.0024 e os
coapelados
Marcos
Antonio

Vimercati
, Sandra Maria Fortunato
Vimercati
, Ademir José Ortiz de Góes e Maria Aparecida Lúcio De Góes distribuíram a ação declaratória processo n° 1001456-10.2023.8.11.0024, todas elas por dependência
à
presente ação Demarcatória e todas elas buscando a declaração judicial de nulidade do mencionado R7 da matrícula 14.599 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, para que pudessem posteriormente sustentar no presente feito a alegada ilegitimidade ativa dos apelantes. Aliás, embora tenham apresentado preliminares versando sobre o tema, nenhuma das contestações apresentadas pelos apelados postula pela declaração de nulidade do ato jurídico. Muito embora não exista pedido de nenhum dos réus para que seja declarada nesses autos a nulidade do R7 da matrícula n° 14.599 [...]. In
casu
sequer caberia pedido de declaração de nulidade do ato jurídico em contestação, lembrando que nenhum dos apelados apresentou reconvenção
”.

Salienta
que “
ao sanear o feito, o
r.
despacho ID 55004648, p. 50/51) [...] só tenha discorrido pontualmente sobre duas preliminares, depois de
apresentar sua conclusão pontual sobre ambas o r. despacho em questão tratou genericamente sobre TODAS as demais preliminares, as afastando e consignando não haver nulidades a declarar ou irregularidades a sanar. A decisão inequivocamente diz respeito também à legitimidade ativa dos apelantes. Tendo transitado em julgado, a matéria não pode voltar a ser examinada, sob pena de desmoronamento de todo sistema processual e de tornar intermináveis os processos judiciais, em especial ao quanto previsto pelo artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
Aliás, na mesma linha é a preclusão decorrente da não impugnação da decisão na primeira oportunidade que a parte teve para se manifestar, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil
”.

Expõe que “
a norma jurídica que sustenta a
r.
sentença recorrida (art. 176, § 1º, II, 3, a) diz respeito à criação de uma matrícula e não a qualquer uma de suas alterações ou evoluções durante o tempo. A norma jurídica diz que cada imóvel terá matrícula própria e passa a estabelecer o que há de constar em cada matrícula, discorrendo, evidentemente, sobre a criação desta e não sobre suas alterações.
O parágrafo 3º da norma em testilha, transcrito na r. sentença em análise, estabelecia a necessidade de apresentação de documentos técnicos de identificação da área (inclusive
georreferenciamento
) para hipóteses de “desmembramento, parcelamento ou
remembramento
de imóveis rurais”, o que também não se aplica à hipótese. Apenas o parágrafo 4º do artigo de lei em testilha (ignorado pelo decisum) é que versava sobre o registro de transferências do imóvel, mas deixou expresso que a exigência de apresentação de documentação de identificação da área deveria observar prazos a serem estabelecidos pelo Poder Executivo. Esse prazo, segundo a r. sentença atacada, teria sido estabelecido pelo artigo 10° do Decreto n° 4.449/2002, mas o quanto transcrito não apresenta prazo algum. De qualquer sorte, é importante ter presente que ao versar sobre a retificação de áreas, o artigo 213, § 13, da mencionada Lei n° 6.015/73, com a redação vigente em 2009, assim prescrevia [...] que não havendo dúvida quanto à identificação do imóvel, nem mesmo para a RETIFICAÇÃO da matrícula se faz necessária a apresentação de documentos técnicos para que o título seja levado a registro. Ora, se a retificação dispensa a apresentação de documentos técnicos, a simples transmissão de propriedade, sem nenhuma alteração na descrição do imóvel não há de exigir documentos próprios à definição de suas divisas, desde que não haja dúvida a seu respeito. A perícia judicial realizada nos autos foi expressa ao
atestar que a matrícula dos apelantes (
aquela objeto
da presente ação) é a única que se mantém íntegra, inalterada
desde
sua origem. Não há a seu respeito, portanto, qualquer dúvida quanto aos
seus marcos
, divisas e confrontações, o que autoriza o registro de transmissão de propriedade sem a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos além da Escritura Pública de Venda e Compra que TRANSMITIU A PROPRIEDADE DO IMÓVEL AOS APELANTES.
Lamentavelmente o mesmo não pode ser dito das matrículas de nenhum dos apelados. Sobre essas matrículas o laudo pericial em análise chega a ser redundante, discorrendo repetidamente sobre suas alterações, adulterações,
fraudes, etc.
[...] In
casu
, a exigência de
georreferenciamento
e outros documentos técnicos de identificação da área tiveram por objetivo acabar com aquilo que os apelados e outros sempre fizeram: deslocar matrículas, sobrepor matrículas, invadir (documentalmente) áreas alheias, definindo com precisão científica os limites das áreas de cada um. [...] Paralelamente a isso, a ausência do
georreferenciamento
(e seu consequente registro junto ao INCRA) não se deu por negligência dos apelantes, mas sim por resistência ilegal e injustificada dos apelados, que não podem, agora, valer-se de sua própria torpeza para procurar obstar o direito dos apelantes. [...] Como visto alhures, os apelantes contrataram profissionais para procederem à medição de sua propriedade e, de posse de tais dados, proceder ao seu
georreferenciamento
para registro perante o INCRA. Foram, porém, violentamente EXPULSOS de sua propriedade por ato ilegal dos apelados, que deu origem a Boletins de Ocorrência (dentre os quais aquele contido no ID 55003570, p. 164) e aos Interditos Proibitórios
IDs
55003567, p. 165/172;
55003570, p.
109/118; e 55003570, p. 335/342).
Seria no mínimo absurdo vincular a validade do registro dos apelantes a documentos que os próprios apelados impediram que fossem produzidos
”
.

Defende que “
Não fosse a patente impossibilidade técnica do R7 da matrícula 14.599 ser declarada nula no presente feito e da fragilidade dos fundamentos de sua declaração de nulidade, sua suposta e eventual nulidade não prejudica o direito dos apelantes. [...] Vejam Excelência, que para a transferência de direitos reais sobre imóveis a lei não exige o registro do que quer que seja na matrícula do imóvel. Exige apenas a Escritura Pública de venda e compra, de doação, de partilha ou do que quer que seja. Nesse sentido, aliás, é o artigo 574 do Código de Processo Civil
. [...] O título aquisitivo da propriedade é a Escritura Pública, sendo ela suficiente para determinar a legitimidade ativa dos adquirentes da área. A matrícula é importante
para demonstrar os limites da propriedade, mas não se exige sequer que a Escritura Pública de transmissão da propriedade esteja registrada para viabilizar a ação demarcatória, de tal sorte que caso seu registro seja nulo, não há nenhuma implicação negativa à lide
”.

Exterioriza que “
desde a propositura da ação os apelantes já reclamavam pela designação de agrimensor a fim de dar cumprimento à decisão demarcatória
[...]. Exatamente pelo fato
dos
apelantes terem sido impedidos de realizar
à
medição e ao
georreferenciamento
de sua propriedade por ato violento dos apelados e a partir de então terem sido proibidos até mesmo de ingressar em sua propriedade, que postularam não apenas pela demarcação de sua propriedade como, também, pela restituição da área em seu favor e pela nomeação de agrimensor a fim de dar cumprimento à sentença, procedendo à medição da propriedade ESSENCIAL À REALIZAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO
”.

Fala que
“
O justo título claramente não existe. Como já discorrido anteriormente, o laudo pericial é contundente em afirmar que as matrículas apresentadas pelos apelados foram transportadas, sobrepostas, alteradas e adulteradas, inclusive em desrespeito a decisão judicial que já reconhecia e declarava uma dessas práticas ilícitas.
[...] Os imóveis também não servem de moradia habitual a nenhum dos apelados, que declaram em suas procurações endereços diversos da área objeto do litígio e em momento algum da lide sequer suscitaram residir no local, que dirá produziram qualquer tipo de prova nesse sentido. Por derradeiro, todos os apelados alegaram que arrendam as propriedades em estudo, o que foi inclusive atestado por suas testemunhas. Ora, se entregam a área para que terceiros a explorem, também não REALIZAM obras ou serviços produtivos de quaisquer naturezas. Assim, não se vislumbrando nenhuma das hipóteses capazes de levar a redução do lapso aquisitivo para 10 (dez) anos, de ser
aplicada
à hipótese o lapso aquisitivo ordinário de 15 (quinze) anos
”.

Acrescenta que “
É fato incontroverso nos autos e amplamente documentado que em 06 de maio de 2009 o
coapelante
Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira foi EXPULSO da propriedade pelos apelados, dando aso à lavratura de Boletins de Ocorrência (exemplificados por aquele do ID 55003570, p. 164) e à distribuição de processos judiciais de Interdito Proibitório (
IDs
55003567, p. 165/172;
55003570, p.
109/118; e 55003570, p. 335/342). Mesmo que os apelados pudessem
alegar a ocupação mansa, pacífica e ininterrupta da propriedade dos apelantes até então, o ato de 06 de maio de 2009 e aqueles que o seguiram tornaram litigiosa a posse lá exercida.
Com isso, para que houvesse usucapião, caberia aos apelados provar a posse da área desde 05 de maio de 1994 (15 anos) ou, na pior das hipóteses, desde 05 de maio de 1999 (10 anos)
”.

Cita que “
não competia aos apelantes provar
‘
os requisitos impeditivos da prescrição aquisitiva
’
, mas sim aos apelados provarem os requisitos CONSTITUTIVOS da prescrição aquisitiva, nos termos do dispositivo de Lei Federal acima transcrito
”.

Expõe que “
Além de não terem provado os fatos constitutivos da usucapião por si invocada, os próprios apelados reconheceram, em suas contestações, que o preenchimento da prescrição aquisitiva dependia necessariamente do cômputo de alegadas posses da área por seus antecessores
”.
Ainda, que
“todos os apelados adquiriram as áreas lindeiras da propriedade dos apelantes, que se sobrepõem indevidamente a esta, já no Século XXI, portanto sem a antecedência a
05 de maio de 1994 (ou, no mínimo, 05 de maio de 1999) necessária à caracterização da usucapião
. A despeito disso, ao discorrer pontualmente sobre a ocupação de cada um dos apelados, a r. sentença a quo não apenas considera que a posse desses (SEM CONSIDERAR POSSE DE SEUS ANTECESSORES) seria suficiente para a prescrição aquisitiva e para sustentar tamanho absurdo parte de erro primário de cálculo

[...] Se
os
coapelados
João Pedro Rodolpho e Neusa
Bertoncin
Rodolpho ingressaram na área em junho de 2000, até maio de 2009 não tinham completado sequer 09 (nove) anos de posse. Que dirá 10 (dez) anos, como erroneamente noticiado na sentença, ou 15 (quinze) anos, como exige a lei. A coisa piora com relação aos
coapelados
José
Benedicto

Salaroli
e Ana Rosa Lemes
Salaroli
(que adquiriram sua propriedade em 2001) e chega a ficar ridícula com relação aos
coapelados
Ademir José Ortiz de Góes, Maria Aparecida Lúcio de Góes, Marco Antônio
Vimercati
e Sandra Maria Fortunato
Vimercati
, posto terem adquirido suas propriedades apenas nos anos de 2002 e 2008
”
.

Afirma que
“
os apelados sequer tentaram trazer aos autos qualquer prova de posse de período anterior àquele em que adquiriram as propriedades que invadem
aquela objeto
da lide, não sendo nem ao menos tentado se desincumbir do ônus de provar as posses antecedentes que, de acordo com suas narrativas, fundamentaria suas exceções de usucapião
.”

Relata
que “
ao discorrer sobre a dinâmica de supressão de vegetação nativa da propriedade dos apelantes, a perícia apresentou as fotografias de satélite que vão desde a p. 16 do ID 104159110 até a p. 22 do ID 104159119, de onde é possível observar que a supressão de área nativa se deu até o ano de 1995 (ano de falecimento do Sr. João Pereira de Carvalho, só voltando a ocorrer a partir de 2003. Destarte, diferentemente do que constou da
r.
sentença recorrida, se qualquer dos apelados ocupou áreas dos apelantes despois de terem adquirido suas propriedades, tal ocupação se deu apenas a partir de 2003, fazendo ainda mais distante o lapso necessário à prescrição aquisitiva da área, o que na linha do tempo assim efetivamente se deu
[...]. Muito embora o ônus da prova da usucapião coubesse exclusivamente aos apelados e eles nada tenham produzido neste sentido, os apelantes foram diligentes e buscaram provar a
inveracidade
do quanto alegado em contestação. Se os apelados não se preocuparam em procurar seus antecessores e colher destes prova de ocupações que atribuem a eles, os apelantes procuraram o Sr. Paulo Sérgio Orsi a fim de saberem a verdade dos fatos
”.

Em suma,
requer o “
provimento, quer para se anular a
r.
sentença recorrida em razão de seus vícios, quer para a reformar integralmente, afastando as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e a prejudicial da exceção de usucapião, para, no mérito, declarar totalmente procedente a ação
”
(id.
202912203
).

E
m
contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 202912213; id. 202912216
; id. 202912217
; id. 202912218
)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Paulo Ferreira Rocha, é pela ausência de interesse do MP (id. 204789171).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO
OCTÁVIO AUGUSTO PEREIRA DE QUEIROZ NETO, OAB/SP Nº 160194, A ADVOGADA ELZEANE DA ROCHA, OAB/SP Nº 333935-A, A ADVOGADA MONICA CABRAL SERAFINI, OAB/RS Nº 33249 E O ADVOGADO
LUIZMAR BARBOSA VIEIRA, OAB/MT Nº 13059/O.

VOTO
(
PRELIMINAR – SUSPENSÃO DOS AUTOS
)

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Em suma, a parte
apelante
sustenta que, “
não podem [...] deixar de abordar o despropósito
da ação ter
sido julgada quanto estava suspensa por determinação vinda de outro processo judicial!!! A ORDEM JUDICIAL regularmente certificada nos autos (
IDs
129767538 e 129769242) determinava a SUSPENSÃO do processo. Ora, uma vez suspenso, NENHUM ato processual poderia ser praticado. A questão é ainda mais palpitante quando se verifica que o r. despacho que determinou sua suspensão (copiado no ID 129769424) apresenta como fundamentação o risco de vir a ser proferida sentença no presente feito, a qual poderia prejudicar a Declaratória de Nulidade processo n° 1001264-77.2023.8.11.0024, o que faz inconteste que até mesmo o magistrado de piso entendia que a presente demanda, quando julgada, seria declarada TOTALMENTE PROCEDENTE
”.

Ocorre que referidos autos,
1001264-77.2023.8.11.0024
, foram julgados sem
mérito em 02/10/2023, mesma
data de julgamento deste processo.

Inclusive, aquele feito transitou em julgado em 08/02/2024 (id. 140918380 daqueles autos).

Portanto, ausente qualquer prejuízo ou irregularidade. Eventual ordem de suspensão
ficou
superada com o julgamento sem mérito dos autos pelo
próprio juízo que julgou este processo e na mesma data.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
)

E
XMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

A parte apelante ainda d
iz que, “
a Fazenda
Sinagro
é tratada pela própria
Sinagro
Produtos Agropecuários Ltda. e por seus sócios como uma só e os limites de cada matrícula que a compõem só teriam como vir a ser conhecidos no curso do processo, por meio de perícia judicial. Não fosse isso, a
coapelada

Sinagro
Produtos Agropecuários Ltda. ingressou juntamente com seus sócios com o Interdito Proibitório copiado nas páginas 165/172 do ID 55003567, deixando claro que se ela própria se dizia titular de parte da propriedade dos apelantes, a ponto de postular
judicialmente pelo impedimento de acesso destes àquela área. Importante perceber que o mencionado Interdito Proibitório foi processado regularmente até seu julgamento sem que a questão da legitimidade ou não da
Sinagro
Produtos Agropecuários Ltda. jamais tivesse sido palco de qualquer tipo de discussão. Data
venia
, se ela própria se aforou titular de área integrante da matrícula n° 14.599 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães/MT, não pode, agora, alegar sua ilegitimidade para
a presente
demanda, sob pena de buscar beneficiar-se de sua própria torpeza. [...] A confusão entre pessoa jurídica e pessoas físicas salta aos olhos, fazendo deles uma só personalidade jurídica, que não há como ser dissociada, tal qual previsto pelo artigo 50 do Código Civil
.
”.

A despeito do
alegado pela
Sinagro
em outros autos, fato é que se pontuou em perícia que as matrículas a ela pertencentes
não são objeto dos autos. Assim, não existe pretensão a alcançar a
Sinagro
, e mesmo que ela alegue eventualmente ser posseiro do imóvel, de fato não o é. Eis a sentença:

“
Analisando a perícia realizada pela Real Brasil Consultoria, esta pontuou que
a presente
demanda incide sobre as matrículas n. 11.129, 9.310, 2.763, 2.764 e 4.756, não sendo confinante os imóveis de matrícula n. 9.120 e 9.121
.
”

Deste modo, como a demanda não incide sobre área da
Sinagro
,
que sequer é confinante
, não há motivo para
a
manter
no polo passivo da lide. Certamente que, sendo a demanda demarcatória, deve-se buscar a demarcação entre imóveis
lindeiros
, geralmente, e não com imóveis que sequer são vizinhos.

Aponto que a questão referente à ilegitimidade é matéria de ordem pública, podendo ser enfrentada em qualquer tempo, de modo que ausente vício quando acolhida na sentença.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA.
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA e outros
, em face de sentença proferida em
Ação Demarcatória c/c Queixa de Esbulho n. 0001493-11.2010.8.11.0024 - Cód. 35610, N. 244/2010, da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
/MT, movida contra
ADEMIR ORTIZ DE GOES e outros
, em que se
reconheceu “
a
ilegitimidade passiva de SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A
”, extinguindo “
o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC
”, declarou “
a nulidade do R-7/14.599 da matrícula n. 14.599 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT
”
e
julgou “
I
MPROCEDENTE a p
resente ação Demarcatória
”, bem como,
julgou
“
IMPROCEDENTE, também, o pedido de restituição da área alegadamente invadida pela parte Requerida
”. Ante

“
a exceção de usucapião
”, extinguiu “
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015
”, com condenação da “
pa
rte Autora no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
[...]
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015, devendo este ser corrigido pelo IPCA
”
(id. 202912177).

O objeto dos autos é a área denominada Miranda, de 1.095 hectares e 2.263 metros, matrícula 14.599, Chapada dos Guimarães/MT,
que seria de necessária demarcação e reintegração de posse em caso de se aferir que os apelados/requeridos estarem inseridos nos perímetros do imóvel dos autores.

Em suma, requereram a demarcação com condenação dos réus na restituição das áreas invadidas, bem como indenização por frutos, além de nomeação de arbitradores e agrimensor
para
o cumprimento de senten
ça.

Suscintamente
, e
m contestação, os apelados aduziram que o imóvel em questão não está
georreferenciado
; que, se pretendem localizar seu quinhão, já que aduzem condomínio, deveriam ajuizar demanda divisória, e não demarcatória; que os autores confessam não ter a posse do imóvel;
que está pendente demanda possessória sobre o imóvel em litígio;
que os apelados
têm
direito à usucapião do imóvel, passados mais de 30 anos de posse;
em sendo conferido o imóvel aos apelante
s
, deve ser resguardado o direito de retenção por benfeitorias; pedem a improcedência dos pedidos iniciais (id.
202911716, p.
103
; id. 202911718, p. 172
, 303/
346
).

Impugnação ofertada.

O feito foi extinto sem mérito, ao fundamente de que intentada primeiramente ação possessória código nº 32167, em que os aqui réus
busca
m
proteção da posse contra os aqui autores
. Portanto, o juiz acolheu a preliminar de imp
ossibilidade jurídica do pedido (id.
202911724, p.
122):

“
Vistos etc.

Trata-se de ação de demarcatória c/c queixa de esbulho, proposta por Vitor Hugo Rodrigues Alves Ferreira, Antônio Belíssimo Neto e
outros em face de Ademir Ortiz de
Goes
, Maria Aparecida Lúcio
de
Goes
e outros.

Alegam os requerentes que são legítimos possuidores de uma propriedade rural em condomínio, com registro na
matricula
n. 14.599 no munícipio de Chapada dos Guimarães, o qual foi adquirido por adjudicação tendo sua origem no Estado de Mato Grosso.

Afirma que
os requeridos
tem
propriedades confinantes com
as propriedade
dos autores e estão criando confusão nos limites da divisa, alterando o estado original das linhas demarcatórias, invadindo indevidamente a gleba dos autores negam a
restituírem as
partes invadidas a quem de direito.

Pugnou pela realização da demarcação por dois arbitradores e um agrimensor para a realização da demarcação e pela averbação no Registro de Imóveis a existência da presente demanda.

A inicial foi recebida às f. 830/831, determinando a intimação dos requeridos.

Devidamente citados os requeridos Ademir Ortiz de
Goes
, Marcia Aparecida Lucio de
Goes
, Marco Antônio
Vimercati
, Sandra Maria Fortunato e SINAGRO Produtos Agropecuários apresentaram contestação às f. 839/856, suscitam preliminarmente inépcia da inicial, carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido e interesse se agir.

José
Benedicto

Salaroli
, Ana Rosa Lemes
Salaroli
contestaram às f. 1.408/1428 arguindo
as mesmas preliminares
que os primeiros requeridos.

Por fim, os requeridos João Pedro Rodolpho e Neuza
Berticin
Rodolfo juntaram a peça de defesa às f. 1.540
à
15840, arguindo nulidade da citação e preliminarmente ilegitimidade ativa, carência da ação e impossibilidade jurídica do pedido.

Todos os requeridos apresentaram exceção de usucapião.

As impugnações às contestações foram juntadas respectivamente às f. 3.052/3.058, 3.065/3.076 e 3.084/3.096.

Intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir os requeridos João Pedro Rodolpho e Neuza
Bertoncin
Rodolfo, manifestaram-se às f. 3.103/3.104. Ademir Ortiz de Góes e outros às f. 3.107/3.108 e os autores às f. 3.110/3.111.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente cumpre-me analisar
as preliminares
levantadas pelas partes.

Os requeridos Ademir Ortiz de
Goes
, Marcia Aparecida Lucio de
Goes
, Marco Antônio
Vimercati
, Sandra Maria Fortunato
Vimercati
,
Sinagro
Produtos Agropecuários, José
Benedicto

Salaroli
e Rosa Lemes
Salaroli
suscitaram preliminarmente inépcia da inicial.

Aduzem os requeridos que a inicial é inepta em razão de não haver documentos que demonstrem a posse e domínio dos autores, faltando o
georreferenciamento
do imóvel, o que entendem ser necessário para a propositura da ação.

Razão não assiste aos requeridos. A uma porque na exordial não consta nenhum dos motivos que tornam a petição inicial inepta, conforme previsão do parágrafo único do art. 295 do CPC, quais sejam a falta de pedido ou causa de pedir, lógica entre os fatos e a conclusão; possibilidade jurídica do pedido e compatibilidade entre os pedidos.

A duas porque não é requisito essencial para a propositura de ação demarcatória que a ação esteja instruída pelo
georrefenciamento
, exige-se apenas que seja instruída com os títulos da propriedade,
descrevendo os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomeando todos os confinantes da linha
demarcanda
(art. 950 do CPC), o que foi providenciado no caso.

Neste contexto
mister
se faz ainda a apreciação das outras preliminares. E, no que
e
refere à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, fundada na alegação de impedimento de propositura de ação petitória na
pendencia
de ação possessória, nos termos do art. 923 do CPC, tenho que razão assiste aos requeridos.

Existe em tramitação Ação de Interdito Proibitório proposta pelos requeridos Ademir Ortiz de
Goes
, Maria Lucia Aparecida Lucio de
Goes
, Marcos Antônio
Vimercati
, Sandra Maria Fortunato
Vimercati
em face dos autores Vitor Hugo Rodrigues Alves
Fereira
e André
Pozza
, autos n. 286/2009, Id
.:
32197, com o recebimento da inicial e deferimento da liminar de interdito proibitório em 39/07/2009 (autos em apenso).

Verifica-se que na referida ação busca-se justamente a expedição de mandado proibitório para resguardar aqueles requerentes, ora requeridos, da iminente agressão/invasão dos ora autores na posse que
os mesmos
alegam exercer, na mesma área discutida na presente ação, refere-se às matrículas n.º: 11.129, 9.210 e 9.121 do Cartório de Imóveis de Chapada dos Guimarães, situadas no município de Nova Brasilândia.

Assim, como pende ação possessória referente às mesmas áreas, impossível a pretensão demarcatória dos autores, pois o art. 293 do Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que: "Na pendência do processo possessório é defeso, assim ao autor como ao réu, intentar ação de reconhecimento do domínio".

A ação demarcatória é ação real, de cunho petitório, que é fundada e visa reconhecimento de domínio, contudo na pendência de uma ação de Interdito Proibitório foi proposta c/c queixa de esbulho, tendo por objeto a mesma área da ação possessória.

Sobre este aspecto colaciono a lição de Cláudia Aparecida
Cimardi
, in “proteção processual da posse”, 2ª Ed. São Paulo: RT, págs. 192/193 e 197/198, in
verbis
:

“Diante da nova redação do art. 923 do CPC, que deliberadamente revogou a segunda parte do anterior, a
exceptio

domini
foi expressamente abolida.
O sistema jurídico pátrio, portanto, passou a não admitir a invocação de domínio ou titularidade de qualquer outro direito sobre a coisa em ações possessórias propriamente ditas. Ante a supressão da admissibilidade da
exceptio

domini
, também a Súmula 487 do STF deixou de ter aplicação, porquanto não mais se encontram em vigor os dispositivos legais que a sustentavam.

A principal pergunta que se apresenta acerca do art. 923 do CPC é se esse dispositivo legal encerra proibição absoluta de propositura de ação de reconhecimento de domínio, enquanto pendente a lide possessória, seja ela ação autônoma, seja ação que se introduza no bojo do procedimento possessório (como ação declaratória incidental, reconvenção, oposição). A importância da fixação do alcance da vedação incluída naquele artigo se estende pelos campos da doutrina e da jurisprudência.

A proibição expressa de existência simultânea de ação possessória e ação petitória, é de se esclarecer, não reduz o direito de propriedade, ou qualquer outro direito à posse.
Fica apenas suspenso o exercício do direito de reivindicar, na pendência da ação possessória, o que resulta na temporária privação do correspondente direito de ação fundado no direito à posse.”

No mesmo sentido é a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DEMARCATÓRIA - PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO - PENDÊNCIA DE PROCESSO POSSESSÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - REGRA DO ARTIGO 923 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se as partes envolvidas na ação de reconhecimento de domínio litigam em processos
onde
é disputada a posse do imóvel a ser demarcado, resta configurada a ausência de um pressuposto para o manejo da ação petitória, consoante determina o artigo 923 do CPC.
Ap
, 32407/2005,
DR.MARCELO
SOUZA
DE BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/12/2005, Data da publicação no DJE 15/12/2005. (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA NO CURSO DE AÇÃO POSSESSÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 923, CPC - SÚMULA 487 STF - INAPLICABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO DOMÍNIO - AUSÊNCIA DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA CONFIRMADA. É
defeso
ao autor e ao réu a proposição de ação de reconhecimento do domínio na pendência de processo possessório, conforme expressa disposição contida nos
arts
. 923 do CPC - A aplicação da Súmula 487 dar-se-á tão somente quando os litigantes disputam a posse a título de proprietários, ou quando tal posse é duvidosa em relação a qualquer deles - Verificando-se a ausência de uma das condições da ação, extinguir-se-á o processo sem a resolução do mérito nos termos do
art.m
267, VI, CPC”. TJMG, processo nº 1.0592.09.013195-0/001(1), Numeração Única: 0131950-56.2009.8.13.0592, Relator: ANTÔNIO DE PÁDUA, Data do Julgamento: 27/05/2010, Data da Publicação: 20/07/2010. (negritei)

Destarte, de acordo com os ensinamentos supramencionados entendo que a presença do referido pressuposto negativo de constituição válida do processo petitório na espécie mostra-se inconteste, considerando que os requerentes manejaram a presente ação demarcatória, na pendência de ação possessória entre dois dos autores e os requeridos envolvendo o mesmo imóvel (autos apensos n.º 32167), o que impõe o acolhimento da preliminar em tela.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito o que faço com fulcro nos artigos 267, VI do Código de Processo Civil.

Condeno os requerentes aos pagamentos das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% do valor da causa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado
arquive-se
os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo
.
”

Posteriormente, também se proferiu sentença na ação possessória intentada pelos apelados, decidindo o juiz daquela causa pela improcedência dos pedidos, considerando que o ato dos apelantes, em terem adentrado ao imóvel para tentativa de
georreferenciamento
, não seria apto a molestar a posse:

“
Vistos, etc.

Ademir Ortiz de
Goes
, Maria Aparecida Lucio de
Goes
, Marcos Antônio
Vimercati
, Sandra Maria Fortunato
Vimercati
e
Sinagro

Pordutos
Agropecuários Ltda. ajuizaram ação de interdito proibitório em desfavor de Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira e André
Pozza
.

Alegam os autores na inicial que são proprietários de um imóvel rural denominado Fazenda
Sinagro
, localizada no município de Nova Brasilândia/MT, a qual é dividida em três matrículas registrais 481,3929 hectares constante matrícula de n° 11.129; 1.676 hectares, referentes às matrículas 9.120 e 9.121 e, por fim, 580,0953 hectares.

Afirmam que ocupam toda a extensão do imóvel, o qual é destinado à atividade pecuarista, com diversas benfeitorias realizadas a essa finalidade.

Sustentam os autores que a posse que exercem sobre a área teria sido ameaçada pelos requeridos, que, armados, arrombaram porteiras e destruíram os cadeados, ao adentrar no imóvel, sob o argumento que necessitariam fazer
georeferenciamento
do local,
afim
de
levar
suas
propriedade a registro. O que também teria ocorrido em outras propriedades vizinhas, o que levou, inclusive, os proprietários vizinhos a ajuizarem ação possessória em seu desfavor.

Requer, ao final, a expedição do competente mandado proibitório, de maneira a obstar eventual esbulho à posse dos requerentes.

O pedido liminar restou deferido por este juízo às fls. 268/271. Fixou, na oportunidade, multa cominatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, em caso de descumprimento.

Devidamente citados da ação, apresentaram os demandados contestação às fls. 290/307. Levantam na ocasião
as preliminares
de inépcia da inicial, consubstanciada na falta de interesse de agir; carência da ação, ante a impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, pugnam pela improcedência da demanda.

Apresentaram os autores impugnação à contestação às fls. 422/430, com fundamento no que dispõe o artigo 327 do Código de Processo Civil.

Posteriormente, ao sanear o processo, afastou este juízo do caso a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Com relação à alegação de carência da ação, deixou-se de
analisa-la
ao fundamento que confundem com o mérito da demanda. Indeferiu a realização de prova pericial requerida pelos réus, por ter a finalidade de comprovar a propriedade do imóvel, o que não seria possível em ações de natureza possessória.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento em 10/9/2013 às fls. 485/493, com a oitiva das testemunhas oportunamente arroladas. Reiteraram os demandados o pedido de produção de prova pericial.

Após, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

Nas ações de natureza possessória, segundo o que dispõe o artigo 927 do Código de Processo Civil, necessária é a presença dos seguintes requisitos, todos explicitados nos incisos do referido artigo: “I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
”

No entanto, diferentemente das demais demandas de natureza possessória, nas quais se pressupõe a existência de efetiva lesão à posse - caracterizada mediante ato de esbulho ou turbação - no interdito proibitório, ação de natureza protetiva, imperiosa é a demonstração de justo receio de ameaça à posse, traduzida mediante ato futuro de esbulho e turbação a ser praticado por aquele contra quem se postula a expedição do mandado inibitório.

É o que estabelece, de forma literal, o artigo 932 do Código de Processo Civil:

“Art. 932. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito.” [sem grifo no original
]

Portanto, ausente
a
ameaça de esbulho ou de turbação à posse, obviamente, não tem cabimento o deferimento do pedido de interdito proibitório, pela inexistência de um dos seus requisitos essenciais.

Pois bem. Mediante análise das provas coligidas dos autos depreende-se a ausência do requisito do justo receio de ser molestado na posse, a autorizar o deferimento do mandado proibitório. Conforme mencionam os próprios autores na inicial, a suposta ameaça à posse deu-se apenas por terem
os autores adentrado no imóvel
para realizarem procedimento de
georreferenciamento
.

“Comentam os requeridos que irão tomar posse da propriedade dos requerentes, porque, juntamente com ANTÔNIO BELÍSSIMO NETO, MARCELO DE CARVALHO BELISSIMO e PATRÍCIA BELÍSSIMO, a adquiriram e estão
georreferenciando
, com o auxílio de terceiros, com a intenção de titulação do imóvel.” [fl. 12 - sem grifo no original
]

Nesse sentido, também afirmam as testemunhas ouvidas em juízo, de forma categórica, que a entrada no local da posse deu-se, única e exclusivamente, para a realização de procedimento de
georreferenciamento
. Inferindo-se, daí, que, realizado o
georrefenciamento

do imóvel, e constatada possível sobreposição de títulos, poderiam os autores vindicar em parte da posse dos requerentes.

É evidente, dessa forma, que a ameaça de pretenso esbulho dar-se-ia apenas como eventual consequência daquele ato primeiro. Ou seja, constatada a existência de sobreposição de áreas poderiam os réus ‘invadirem’ a área de posse dos requerentes. No entanto, não se trata sequer de ameaça de supressão de posse alheia, mas, pelo contrário, de vindicação daquilo que poderia, em tese, lhes pertencer.

Assim, vê-se que o referido ato não pode ser considerado, nem de longe, ameaça de invasão como quer fazer crer os demandados. A simples colocação de estacas, necessárias à realização do ato de
georreferenciamento
não é, repito, considerada como prenúncio de possível ato de esbulho ou de turbação à posse.

Aliás, buscam os réus com a realização do
georrefenciamento
, não desrespeitar a posse dos autores, mas, pelo contrário, fixar as áreas limites de cada propriedade, a evitar possível sobreposição e esclarecer as linhas vicinais de cada propriedade.

Acerca do assunto, leciona
Antonio
Carlos
Marcato
que o receio de moléstia à posse há de ser demonstrado mediante dados objetivos. Não satisfaz para tanto a mera existência de receios íntimos de ameaça, desacompanhada de elementos objetivos nos autos.

“A concessão do mandado proibitório implica necessariamente o reconhecimento, pelo juiz, da pertinência do justo receio demonstrado pelo autor em ver sua posse na iminência de ser molestada pelo réu, daí a correção da advertência feita por Furtado Fabrício no sentido de que o ‘justo receio, de um lado, é o temor justificado, no sentido de estar embasado em fatos exteriores, em dados objetivos. Nesse enfoque, não basta como requisito para obtenção do mandado proibitório o receio infundado, estritamente subjetivo – ainda que existente (...). O que importa é a seriedade da ameaça, sua credibilidade, sua aptidão para infundir num espírito normal o estado de receio.” [MARCATO,
Antonio
Carlos,
Procedimentos especiais. 13ª ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 163 – sem grifo no original
]

O que se vê nos autos por parte dos autores é a mera suposição, aliás, manifestamente desarrazoada, de que, em possível verificação de irregularidades nos traços limítrofes das propriedades, pudessem os demandados questionar a precisa localização das cercas, ou tapumes existentes.
Daí fundamentam
o pleito possessório em seu favor.

O que, a propósito, longe de ser ato ilícito é direito dos mesmos. Em outras palavras: tem os réus o direito de, enquanto proprietários, realizar medições do imóvel, de maneira a verificar possíveis irregularidades. Não podem, evidentemente, os autores, sob o pretexto de proteção à posse, obstar que
os legítimos proprietários de imóvel vizinho faça
as medições necessárias à verificação do local exato de sua propriedade,
sob pena
de, ao defenderem sua posse, incorrerem em abuso de direito.

É esse, inclusive,
o entendimento consolidado pela jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao entender que a realização de
georreferenciamento
não pode ser considerado justo receio
de esbulho possessório ou turbação à posse, a autorizar a expedição de mandado proibitório:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR - ARTIGOS 927 E
932, AMBOS
DO CPC – DÚVIDAS QUANDO ÀS DIVISAS DAS ÁREAS DAS PARTES LITIGANTES E AUSÊNCIA DE PROVA DO JUSTO RECEIO DE INVASÃO – ARTIGO 928, CPC – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento de liminar de interdito proibitório, dentre outros requisitos, requer a comprovação da posse sobre o bem e do justo receio de moléstia na posse, nos termos do art. 932 c/c 927 do CPC.

Ausentes os pressupostos em apreço, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a liminar, muito mais ainda, quando foi realizada
audiência de justificação prévia e não existem provas claras acerca das linhas divisórias das áreas lindeiras a serem levantadas pela parte que intenciona realizar
georreferenciamento
e que ensejou a ação cujo esclarecimento somente será possível com realização de perícia técnica.” [TJ/MT, Segunda Câmara Cível, Apelação n° 104141/2012, relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 5/12/2012 – sem grifo no original
]

Por fim, indefiro o pedido de nulidade do documento dominial, formulado pelos requeridos à fl. 307. Não se trata de demanda de cunho petitório, portanto, despicienda é a prova da propriedade. O que, consequentemente, desautoriza a desconstituição de título registral, o qual deve ser requerido e discutido em demanda ajuizada para esta única finalidade.

Diante do exposto, pelas razões expostas, julgo improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial. Por conseguinte, extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 269, I, do Código de Processo Civil.

Fica, portanto, revogada a medida liminar deferida às fls. 268/271.

Condeno os autores no recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com fundamento no artigo 20, § 4°, do Código de Processo Civil, fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Intimem-se.

Certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo
.
”

A apelação interposta na
presente demarcatória
, registrada sob o nº 155960/2014, foi desprovida:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA - EXTINÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – AÇÃO POSSESSÓRIA AJUIZADA ANTERIORMENTE – IMPOSIBILIDADE DE
TRÂMITE CONCOMITANTE ENTRE AS AÇÕES POSSESSÓRIA E PETITÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 923 DO CPC/1973 E 557, CAPUT DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 923 do CPC/1973 e artigo 557, caput do CPC/2015, é
vedada
a propositura de ação de reconhecimento de domínio enquanto estiver pendente ação possessória proposta anteriormente. Não fere o direito constitucional de propriedade, nem mesmo o direito constitucional de ação, a proibição legal de o proprietário propor ação petitória, quando pendente ação possessória
.
”
(N.U 0001493-11.2010.8.11.0024, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016,
Publicado
no DJE 24/05/2016)
.

Interposto o recurso especial 1.655.582, o STJ determinou o retorno dos autos para devido prosseguimento da demarcatória (id.
202911724, p.
397).

O juiz proferiu decisão saneadora, rejeitando
algumas preliminares
, apontando que outras seriam aferidas com o próprio mérito e decidindo pela necessidade de realização de prova pericial, fixando os pontos controvertidos:

“
Vistos etc.

DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A presente
preliminar não merece prosperar. Explico. O Código de Processo Civil elenca os motivos que tornam a PETIÇÃO INICIAL
É
INEPTA (§1º do art. 330 do CPC), quais sejam: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Pois bem, a análise do processo revela que a petição inicial está material e formalmente constituída, não infringindo nenhuma das regras
supra expostas
, tanto que possibilitou a realização da defesa da requerida sem maiores empecilhos.

A alegação acerca de documentos trata-se de provas e tal é mérito da ação, não cabendo discussão em preliminar acerca dos documentos quando há causa de pedir (demarcação da área de terras),
pedido (delimitação das áreas), fatos (introito e conclusão) e pedido certo, portanto, a inicial é apta a dar prosseguimento à demanda.

Sobre mais, a área “sub judice” se encontra individualizada por matrícula, logo, propicia a demarcação. Forte nisso, rejeito a PRELIMINAR.

DA CARÊNCIA DE AÇÃO PELA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Embora a arguição, à época, tenha sido acolhida, tal foi objeto de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, e reformou a sentença para determinar o prosseguimento do feito, pois já não mais existe a pendência alegada – julgamento de ação possessória, logo, não há que se falar em carência de ação pela impossibilidade jurídica do pedido quando a preliminar já foi julgada pelo STJ.

Portanto, os autores demonstraram seu interesse na causa, quando não
haviam
mais motivos que obstassem o prosseguimento da presente demanda.

Por fim, afasto
as preliminares
levantadas e não havendo nulidades a declarar e nem irregularidades para sanear, declaro saneado o processo.

E ainda, como se vê, na decisão saneadora de f. 3929, não
fora
fixados os pontos controvertidos e analisadas as preliminares, sendo que uma delas foi acolhida depois da manifestação pela produção de provas das partes, portanto, como as partes já se manifestaram acerca das provas, passo à análise.

DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS

Resolvidas as questões processuais pendentes,
mister
delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos.

Nesse prisma, tem-se como controvertido os seguintes pontos:

A)

A delimitação da área de propriedade das partes;

B)

Se as divisas/demarcações físicas correspondem às áreas dos imóveis; e

C)

Outras observações que se fizerem necessárias para o deslinde do feito a ser analisado pelo perito.

Em virtude da pretensão esboçada na exordial, este juízo entende ser imprescindível a realização de perícia técnica a fim de apurar as áreas em discussão e ainda, se for o caso, a divisão equânime dos imóveis, na forma do art. 579 do CPC.

Assim, nos termos do artigo 465 do CPC, NOMEIO como perito especializado um dos profissionais da Real Brasil Consultoria, que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso para a realização de exame pericial em questão.

A empresa nomeada levantará o traçado da linha demarcada e, concluídos os estudos, apresentará minucioso laudo sobre o traçado dela no prazo de 30 dias, anexando
a
planta da região e o memorial das operações de campo, nos termos dos artigos 579 e seguintes do CPC.

1-

INTIME-SE a empresa nomeada para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como o currículo com a devida comprovação de especialização e os contatos profissionais, principalmente endereço eletrônico.

2-

Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 10 dias, manifestar acerca dos honorários requeridos, sendo que, na hipótese de concordância, deverá promover o adimplemento no prazo fixado,
sob pena
de preclusão.

3- INTIME-SE o perito nomeado para informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimada a parte autora. Saliente-se que o perito nomeado só poderá iniciar seus trabalhos após a realização do depósito integral dos honorários periciais.

4 – INTIME-SE a parte autora acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de Processo Civil, devendo o laudo pericial ser apresentado nos
autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o
Sr.
Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC).

As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1º, incisos I, II e III do CPC.

6 – As partes poderão manifestar sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil.

7 – Por fim, remetam-se os autos CONCLUSOS para demais deliberações.

8 – Noto que consta no pedido de f. 4301 a averbação da existência da ação à margem da matrícula, o qual já foi analisado (f. 4353-4354) e consta a resposta do CRI de Chapada dos Guimarães (f. 4360) que tais áreas já foram transferidas a terceiros. Ademais, não foi
determinado a expedição de
oficio
ao CRI de Campo Verde-MT, onde também existe imóvel (matrícula 11.671 de propriedade de João Pedro Rodolpho e Neusa
Bertoncin
Rodolpho) – f. 4304, razão pela qual determino que seja oficiado para as providências.

9- INTIMEM-SE.
CUMPRAM-SE expedindo o necessário
.
”
(id. 202911726, p. 51).

Realizado o trabalho pericial
(id. 202909548)
.

Petição e documentos apresentados pela parte apelante antes da audiência de instrução, em que, em resumo, impugna-se a tese de usucapião dos
apelados/réus
(id. 202909604).

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas diversas testemunhas.

Depois das alegações finais, sobreveio a sentença vergastada.

Pois bem.

A respeito dos documentos apresentados no dia da audiência de instrução,
não foram analisados na sentença.

Na oportunidade, o juiz da causa entendeu serem antigos, devendo ter sido apresentados com a inicial:

“[...]

DA JUNTADA DE DOCUMENTOS DE ID.
122874173

Os requerentes às vésperas da audiência de instrução designada para o dia 11/07/2023 juntaram
documentos referente
à ação reivindicatória da “Fazenda Miranda”, ao qual foram impugnados pelos requeridos.

Pois bem. É
cediço que as partes podem juntar aos autos documentos novos
após a petição inicial e contestação, devendo a parte comprovar o motivo que o impediu de juntá-los anteriormente, conforme dicção do art. 435 do CPC, in
verbis
:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que são pretéritos e deveriam ser juntados na petição inicial e não o sendo, deveria ficar comprovado a sua impossibilidade em juntá-lo, considerando o decurso do tempo em que esta lide tramita, o que não ficou suficientemente demonstrado, conforme permissivo legal.

A sua admissão como prova vai de encontro com o princípio do contraditório e da não surpresa, o que levaria a nulidade desta decisão, motivo pelo qual declaro sua preclusão e consequente exclusão dos autos. [
...]”
.

D
e fato, observa-se que são pretéritos em grande parte e poderia
m
ter sido juntados não com a inicial especificamente, já que a matéria de usucapião for arguida em contestação, mas o poderiam em impugnação à contestação.

As contestações foram apresentadas em janeiro
e fevereiro
de 2011
(id.
202911716, p.
103; id. 202911718, p. 172, 303/346)
,
enquanto que
as impugnações foram protocoladas em fevereiro de 2011 (id. 202911724, p. 55 e p. 68) e abril de 2011 (id. 202911724, p. 87)
.

Ocorre que os documentos rechaçados na sentença, não analisados, foram juntados pela parte autora/apelante em 11/07/2023, mais de 12 (doze) anos depois de apresentadas
as
impugnações às contestações, momento que entendo
in
adequado.

Não se pode admitir
a juntada de documentos após o momento adequado
, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil:

“Art. 435.

É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
.
”

A
parte apelada poderia ter acesso
aos documentos, de modo que a análise
12 anos depois de decorrido o prazo do momento adequado
seria
a
beneficia
r
pela própria desídia.

Logo, deveriam ter sido acostados em momento oportuno,
na primeira oportunidade,
sob pena
de preclusão.

Os artigos 507 e 233 do CPC/2015 estabelecem:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

“Art. 507.É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nas lições de LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR, em obra de coordenadoria de FREDIE DIDIER JR. e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, explica-se sobre a ocorrência da preclusão temporal e da extinção do direito de quem deveria praticar um ato e não o fez:

“A preclusão temporal opera-se tão logo se tenha escoado o prazo a prática do ato processual, não se fazendo necessária, para a sua configuração, nenhuma declaração judicial nesse sentido. O CPC/1973 (caput do art. 183), no que foi repetido pelo Novo CPC (caput do art. 223), trata a questão como sendo algo automático no sentido de que, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito da prática do ato. Registra-se, de passagem, que o Novo Diploma Processual complementa a questão ao afirmar que, verificada a preclusão, perde o interessado não apenas o direito de praticar, mas, também, o de emendar o ato processual”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim
Wambier
... [
et
al], coordenadores. – São
Paulo :
Editora Revista dos Tribunais, 2015,
pgs
. 662/663).

O doutrinador THEOTONIO NEGRÃO ainda comenta que
"‘Somente os fatos ainda não ocorridos até o último momento em que a parte poderia tê-los eficazmente arguido em primeiro grau de jurisdição, ou os de que a parte não tinha conhecimento é que podem ser suscitados em apelação ou durante o seu processamento.
Inocorrendo
qualquer exceção ou força maior, de se concluir pela inadmissibilidade de apreciação dos fatos novos arguidos, devendo-se julgar a matéria impugnada no recurso de acordo com o princípio ‘tantum
devolutum
quantum
appellatum
’ (RT 638/159 e Bol. AASP 1.622/21)"
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 36ª ed., p. 600).

Assim, com fulcro no art. 435, parágrafo único, c/c art. 223 c/c art. 507, todos do CPC/2015,
tal como feito na sentença, não se deve conhecer do
s documentos juntados
no dia da audiência de instrução.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇAO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. DECISÃO QUE ESTABELECEU QUE O REGIME DE BENS QUE REGULA A UNIÃO ESTÁVEL HAVIDA ENTRE AS PARTES, É O DA SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. ESCRITURA DE PACTO ANTENUPCIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PACTO
ANTENUPCIAL .
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 43 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. VALIDADE DO DOCUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM ORIENTAÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2. Quanto à extemporaneidade da juntada aos autos do pacto antenupcial,
"a regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (
AgInt
no
AREsp
1.734.438/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15.3.2021,
DJe
7.4.2021).
3. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o pacto antenupcial por escritura pública, mesmo que não seguido pelo casamento, deve ser tido como um ato celebrado que deve ser aproveitado na sua eficácia como contrato de convivência, devendo, portanto, reger a união estável. Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência orientadora do STJ. 4. Agravo interno desprovido
.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.064.895/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023.)

Os documentos eram indispensáveis
a
impugnar a tese de usucapião, de modo que incabível sua juntada 12 anos depois do momento processual oportuno, a impugnação à contestação.
E os produzidos posteriormente, de acordo que fossem
produzidos, deveria ter sido
juntados
aos autos, não se podendo admitir a juntada conjunta em momento processual inadequado.

Cópia
s
de processos judiciais não podem ser considerad
a
s
como
documentos inacessíveis ou de não conhecimento, pois públicos.
O mesmo em relação às fotografias. Conclui-se que, quando da impugnação à contestação, deveria a defesa do apelante buscar provas a refutar a usucapião
,
fazer o trabalho que
estão fazendo agora. Aquele era o momento
,
já que contra eles corria a possibilidade de preclusão,
agora reconhecida
.
Não há como se presumir
desconhecimento de documentos antigos
, e a regra do CPC não deve ser relativizada nestes casos.

O documento que deve ser analisado, pois realmente contemporâneo,
é a declaração de Paulo Sérgio O
rsi (id. 202909607-TJ).

Na apelação, o autor f
ala que
é dito na
“
r.
sentença embargada – de forma genérica e abstrata – que os documentos
‘
são pretéritos
’
. O primeiro deles é a declaração firmada pelo Sr. Paulo Sérgio Orsi, vendedor da propriedade adquirida pelos
coapelados
JOÃO PEDRO RODOLPHO e NEUSA BERTONCIN RODOLPHO (ID 122874177).
A declaração sub lentes foi firmada por meio de escritura pública datada de 07 de julho de 2023
,
protocolada nos autos em 11 de julho de 2023
,
apenas 04 (quatro) dias corridos ou 02 (dois) dias úteis depois de lavrada
. Mesmo sem considerar a necessidade
do
documento ser enviado por correio aos apelantes, é evidentemente equivocada a declaração judicial de que se trataria de documento antigo, uma vez que lavrado apenas 02 (dois) dias úteis antes de sua juntada aos autos. Vejam Excelências que os apelantes haviam arrolado o Sr. Paulo Sérgio Orsi como sua testemunha, cabendo-lhe comparecer à audiência realizada em 11 de julho de 2023. Na tentativa de não precisar se deslocar para Chapada dos Guimarães/MT, fez lavrar a escritura em tela e a enviou aos apelantes, que imediatamente a juntaram aos autos.”

De fato, é documento contemporâneo ao protocolo
, pois de 07/07/2023 e protocolado em 11/07/2023,
4
dias depois, mas
não foi analisado na sentença, de modo que deve ser considerado, no decorrer deste voto.

Indo direto ao ponto, entendo que ao caso estão demonstrados os requisitos para a usucapião.

Como já destacado neste voto, a posse dos
apelados/réus
ficou evidenciada por meio da prova pericial, em que destaca que a exerceram desde 1984 por meio de seus antecessores até terem as adquirido.

O perito é claro ao destacar a data em que cada um dos réus adquiriu sua área (id.
202909581, p.
10):

A despeito disso, não se pode desconsiderar que seus antecessores exerceram a posse ao menos desde 1984, como exaustivamente esclareceu o perito, de maneira que a posse dos antecessores se som
a
com a dos réus para fim de usucapião
.

Realizado o trabalho pericial (id. 202909548), o perito constatou existência de sobreposição entre as áreas defendidas pelas partes:

“[...]
6.4.3.
Relação dos Perímetros (Fazenda Lote Miranda e Fazendas SINAGRO, JB I e II e Talismã)

A Figura 6 demonstra o Lote Miranda, ao passo que as Figura 14, 19 e 24 demonstram as Fazendas SINAGRO, JB I e II e Talismã, sugeridos pelas partes, respectivamente. Portanto, cabe relacionar esses aspectos a fim de visualizar o cenário encontrado. A figura a seguir demonstra o resultado obtido.

Figura 25 – Relação entre o Lote Miranda e Fazendas SINAGRO, JB I e II e
Talismã

Pelo exposto na Figura 25,
verifica-se a sobreposição
entre as áreas defendidas pelas partes. Deste modo, tendo em vista que o objetivo da
presente demanda é verificar os limites dos imóveis das partes, torna-se necessário
proceder o
estudo das origens das áreas.

Assim, nos tópicos 6.4.1 e 6.4.2 estão relacionadas
as
áreas das partes, sendo possível observar que a parte requerente informa ser proprietária do imóvel denominado Lote Miranda (advinda da matrícula n° 14.599), ao passo que a parte requerida informa ser proprietária da Fazenda SINAGRO (advinda das matrículas n° 11.129 e 9.310), Fazendas JB I e II (matrículas n° 2.763 e 2.764) e Fazenda Talismã (matrícula n° 4.756). Após relacionar as áreas, a Figura 25 indica a sobreposição dessas, sendo necessário verificar a origem dos imóveis
.

[...]

6.4.7. Relação
do Imóveis
Conforme Análise Dominial Conforme narrado anteriormente, a Figura 36 reflete a localização das matrículas n° 14.599 (Lote Miranda) e matrículas n° 11.129 e 9.310 (Fazenda SINAGRO), nos moldes das titulações. Ao passo, que as Figuras 44 e 48 demonstram a localização das matrículas n° 2.763 e 2.764 (Fazendas JB I e II) e matrícula n° 4.756 (Fazenda Talismã), sendo de suma importância relacionar o cenário encontrado para a análise dominial, conforme documentação de domínio. O resultado encontra-se demonstrado a seguir.

C
onstatou o perito que as áreas
da “
a
Fazenda SINAGRO
(matrículas n° 11.129 e 9.310),
Fazenda JB I e II
(matrículas n° 2.763 e 2.764) e
Fazenda Talismã
(matrícula n° 4.756), nos
moldes sugerido
pela parte requerida, estão situadas em
local diverso da sua origem
, ou seja, estão deslocadas em relação ao seu título primitivo.
Já o

Lote Miranda
(matrícula n° 14.599), encontra-se
devidamente
alocado
com base na sua titulação de domínio, perfazendo a área total de 1.017,0035 ha (um mil e dezessete hectares e trinta e cinco metros quadrados
).”

Apontou que “
as Fazenda SINAGRO (matrículas n° 11.129 e 9.310), Fazenda JB I e II (matrículas n° 2.763 e 2.764) e Fazenda Talismã (matrícula n° 4.756)
sobrepõem
a titulação do Lote Miranda (matrícula n° 14.599), nas proporções demonstradas na tabela a seguir
”
:

Registrou que, sobre a matrícula 14.599 da parte autora – Lote Miranda, “
com área de 1.095,2263 ha (um mil e noventa e cinco hectares e dois mil duzentos e sessenta e três metros quadrados) houve uma redução para 1.017,0035 ha (um mil e dezessete hectares e trinta e cinco metros quadrados), significando que entre a descrição da matrícula e a sua efetiva materialização em solo, existe essa perda de área de 78,1900 (setenta e oito hectares e mil e novecentos metros quadrados)
.
”

Quanto à posse relatou, mediante acervo fotográfico via satélite que, “
Realizadas as análises fundamentadas em técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, principalmente, restou demonstrado que
as Fazenda
SINAGRO (matrículas n° 11.129 e 9.310), Fazenda JB I e II (matrículas n° 2.763 e 2.764) e Fazenda Talismã (matrícula n° 4.756) contêm picada delimitadoras
desde agosto de 1984, pelo menos. Nota-se, também, que os imóveis obtiveram suas maiores aberturas de agosto de 1984 a julho de 1994
.
”

Sobre a posse no imóvel em litígio, em resposta aos quesitos dos requerentes e dos requeridos, foi confirmado que quem a exerce são
os requeridos
ao menos desde 1984, e não o requerente/apelante.

Quesitos dos requerentes:

“
Quesito 8 – Tendo como base o requerido no quesito anterior, em campo, vistoria in loco, qual a área os requerentes efetivamente ocupam?

RESPOSTA 8 – Nos moldes demonstrado no relatório fotográfico item 6.2, como também devidamente caracterizado no item
7
,
quem ocupa os imóveis é a parte requerida
, sendo que
a parte requerente obtém a titulação conforme Figura 57, sem obter a ocupação do imóvel
.
”

[...]

Quesito 10 – Baseado no requerido anteriormente, pode-se afirmar que os requerentes, in loco, estão ocupando área menor do que lhes são por direito? Em caso afirmativo,
quantas hectares
ocupam a menos do que lhes são por direito? Requer demonstrar isso em mapas.

RESPOSTA 10 – Nos moldes demonstrado no relatório fotográfico item 6.2, como também devidamente caracterizado no item
7
,
quem ocupa os imóveis é a parte requerida
, sendo que
a parte requerente obtém a titulação
conforme Figura 57, sem obter a ocupação do imóvel. Ainda, através das análises dominiais dos imóveis demonstrados através do Item 6.4.4, tem-se que a matrícula n° 14.599 ocuparia a perimetral de 1.017,0035 ha, nos moldes da Figura 57.

[...]

Quesito 12 –
Quem ocupa
(nome e qualificação)?

RESPOSTA 12 – Através do item 6.4.2 buscou-se demonstrar as
áreas ocupadas pela parte requerida
,
qual
seja,
as Fazenda SINAGRO (matrículas n° 11.129 e 9.310), Fazenda JB I e II (matrículas n° 2.763 e 2.764) e Fazenda Talismã (matrícula n° 4.756), sendo que as Figuras 55 e 56 refletem a relação entre os imóveis.

Quesito 13 –
Quanto, em hectares, ocupam
? Requer demonstrar isso com mapa e memorial descritivo.

RESPOSTA 13 – Através das Figuras 55 e 56
é possível se observar a relação entre os imóveis da parte requerida e a matrícula n° 14.599, sendo que a Tabela 1 demonstrada os valores de sobreposição de cada imóvel.

Quesito 14 – Baseado em imagem de satélites, solicita ao expert judicial informar a quanto tempo cada um dos ocupantes irregulares ocupam a área? Responder em anos com datas.

RESPOSTA 14 – Sobre este aspecto, foi desenvolvido o item
7
, demonstrando a dinâmica de alterações ocorridas
nas Fazendas SINAGRO, JB I e II e Talismã nos moldes da Figura 25, apontando as modificações na
cobertura vegetal desde o ano de 1984 até a atualidade
, sendo refletido na Figuras 58 a 90.
”

Quesitos dos requeridos:

“
Quesito 5 – Por intermédio de análises de imagens de satélites de anos pretéritos, poderia o
Sr.
perito informar em qual ano o requerido passou a exercer atividades agropecuárias na porção em questão?

RESPOSTA 5 – Através das Figuras 58 a 90, verifica-se a progressão das ações realizadas nos imóveis, indicando a superfície convertida e a época. Assim, realizadas as análises fundamentadas em técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, principalmente, restou demonstrado que
as Fazenda SINAGRO (matrículas n° 11.129 e 9.310)
contêm
picada delimitadoras

desde agosto de 1984, pelo menos. Nota-se, também, que os imóveis obtiveram suas maiores aberturas de agosto de 1984 a julho de 1994.

[...]

Quesito 8 – Poderia o
Sr.
Perito informar se os vizinhos do requerido o reconhecem como legitimo proprietário e possuidor da área em questão? (utilizar para isso
entrevistas
com vizinhos e declarações de limites já firmadas com eles).

RESPOSTA 8 – Buscou-se demonstrar a legitimidade dos imóveis através das análises de dinâmica ocupacional explanadas nas Figuras 58 a 90, verificando-se a progressão das ações realizadas nos imóveis, indicando a superfície convertida e a época. Assim, realizadas as análises fundamentadas em técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto, principalmente, restou demonstrado que
as Fazenda SINAGRO (matrículas n° 11.129 e 9.310)
contêm
picada delimitadoras desde agosto de 1984, pelo menos. Nota-se, também, que os imóveis obtiveram suas maiores aberturas de agosto de 1984 a julho de 1994
.

[...]

Quesito 10 – Por fim, poderia o
Sr.
perito averiguar se em alguma época os autores da ação exerceram a posse da
matricula
14.599? Caso positivo, detalhar e especificar em qual local se restringia referida posse, bem como informar em que época
a
a
dita posse foi exercida (início e fim), demonstrando todas as provas que venham a embasar eventual resposta positiva.

RESPOSTA 10 – Através do item
7
buscou-se demonstrar as análises de dinâmica ocupacional,
sendo possível se observar nas Figuras 58 a 90 que a Fazenda SINAGRO (matrículas n° 11.129 e 9.310) contêm picada delimitadoras desde agosto de 1984, pelo menos. Nota-se, também, que os imóveis obtiveram suas maiores aberturas de agosto de 1984 a julho
de 1994. À vista disto, não há vestígio possessório por parte da matrícula n° 14.599.

[...]

Quesito 4 – Verificar se houve algum tipo de posse, se possível, em dado momento, em nome de
Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira
sobre a área requerida?

RESPOSTA 4 – Através do item
7
buscou-se demonstrar as análises de dinâmica ocupacional,
sendo possível se observar nas Figuras 58 a 90 que a Fazenda SINAGRO (matrículas n° 11.129 e 9.310), Fazenda JB I e II (matrículas n° 2.763 e 2.764) e Fazenda Talismã (matrícula n° 4.756) contêm picada delimitadoras desde agosto de 1984, pelo menos. Nota-se, também, que os imóveis obtiveram suas maiores aberturas de agosto de 1984 a julho de 1994. À vista disto, não há vestígio possessório por parte da matrícula n° 14.599.

Quesito 5 – Há quantos anos existia a ocupação mansa e pacífica de
João Pedro Rodolpho
, antes do referido processo?

RESPOSTA 5 –
Através das Figuras 58 a 90 buscou-se demonstrar as análises de dinâmica ocupacional, sendo possível se observar que a Fazenda Talismã contém
picada delimitadoras desde agosto de 1984, pelo menos
, sendo que sua perimetral se mantém a mesma desde 1984 (Figuras 58 e 90).
Ademais, nota-se que o imóvel obteve suas maiores aberturas de agosto de 1984 a julho de 1994
.
”

O perito também consignou que a localização do imóvel em nome dos
requerentes/apelantes
se deu por meio do domínio,
mas que não localizou o
georreferenciamento
:

“
Quesito 2 – Poderia o
Sr.
Perito informar se o imóvel do autor possui Certificação de
georreferenciamento
e CCIR (Cadastro de Imóveis Rurais) junto ao INCRA, NIRF (Número de Identificação de Imóvel Rural) junto à Receita Federal, bem como CAR (Cadastro Ambiental Rural) junto a SEMA que possibilitariam descobrir a real localização do imóvel dos autores e dar indícios se
os mesmos
exerceram posse na área em algum período?

RESPOSTA 2 – Sobre este aspecto, em análise aos Autos Processuais
não foi possível se localizar essas documentações
.
A localização do imóvel se deu através das análises dominiais, bem como através elementos imutáveis da região (Córrego do Meio e Rio Roncador), sendo o resultado apresentado através das Figuras 55 e 56.
”

O art. 1.204 estabelece que
“Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.

O art. 1.207 do Código Civil dispõe que
“O sucessor universal
continua
de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais”.

Conforme ensinamentos de ANTÔNIO C. MORATO,
“o sucessor singular (no caso do legatário, mencionado no artigo anterior
e também
na transmissão
inter
vivos
,como é o caso do adquirente de um bem em contrato de compra e venda) tem a possibilidade de unir sua posse à anterior ou não, de acordo com a sua vontade”
(Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/Costa Machado, organizador; Silmara
Juny

Chinellato
, coordenadora. – 9. Ed. – Barueri, SP:
Manoele
, 2016, página 1062-destaquei).

No capítulo II do Código Civil, que trata justamente da aquisição da propriedade, Seção I, que versa sobre a usucapião, há artigo próprio que permite a contagem da posse pelo atual posseiro com os posseiros anteriores.

É o que estabelece o art. 1.243, no sentido de que
“O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores
(
art. 1.207
), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do
art. 1.242
, com justo título e de boa-fé”.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - SOMA DE POSSES - REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS - ÔNUS DA PROVA.
1
. Os requisitos para que se adquira propriedade de bem imóvel pela usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, com ânimo de dono e o prazo do período aquisitivo. 2. "
A soma da posse do atual possuidor com a de seu predecessor é possível,
contudo
deve ser comprovada a identidade de características, ou seja, ambas devem ser mansas,
pacificas
, contínuas e com animus
domini
"
. 3. Se desincumbindo o autor do ônus de comprovar o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus
domini
, sobre o imóvel
usucapiendo
pelo prazo legal, a ação de usucapião deve ser julgada procedente
.
”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0699.13.007321
-5/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de
Almeida ,
12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 11/03/2019)

No caso dos autos, não vejo elementos a afastar a posse mansa, pacífica, continua e com animus
domini
em prol dos
réus/apelados
até a insurgência da
parte apelante, que se deu às véspera
s do ajuizamento desta demanda, com registro de BO em 2009 (
ID 55003570, p. 164)
.

O BO foi registrado em
2009
referente
a fato daquele ano
,
enquanto que
a posse em favor dos réus é considerada desde 1984, decorrendo-se 2
5
(vinte e
cinco
) anos, somada com a dos antecessores, tempo suficiente para a usucapião.

O fato de eventualmente nos imóveis não ser a moradia habitual dos apelados ou que exerçam a posse por meio de terceiros não afasta o direito de usucapião.

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária.”
(art. 1.200, CC).

A
posse continua por assegurada, mesmo que indiretamente, quando da realização de negócio jurídico, seja de arrendamento, comodato, penhor
, aluguel
ou outros negócios possíveis, e, aquele que detém a coisa com a sua autorização, exerce a posse direta.

Conforme ensina obra de ARNALDO RIZZARDO, na qual cita ensinamentos de JOÃO BAPTISTA MONTEIRO,
“O proprietário ou titular de outro direito real pode usar e gozar a coisa objeto de seu direito,
direta

e pessoalmente
, mediante o exercício de todos os poderes que informam o seu direito e, nesse caso, nele se confundem as posses direta e indireta.
Pode acontecer, no entanto, que, por negócio jurídico transfira a outrem o direito de usar a coisa: pode ele dá-la em usufruto, em comodato, em penhor, em enfiteuse etc. Nestes casos, a posse se dissocia: o titular do direito real fica com a
posse indireta
(ou mediata),
enquanto que
o terceiro fica com a
posse direta
(ou imediata), também chamada, confiada, irregular ou imprópria
”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas. – 7. ed. Ver
.,
atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro, Forense, 2014. Pag. 48).

Assim, eventual contrato de arrendamento, por exemplo, entre os réus com terceiros não afasta o direito de usucapir, pois continuam com sua posse sendo exercida de forma indireta, e o fato de terem o direito sobre o bem faz prevalecer o animus
domini
.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. COISAS E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE USUCAPIÃO E REIVINDICATÓRIA. - PROCEDÊNCIA DO PLEITO DE USUCAPIÃO E IMPROCEDÊNCIA DO REIVINDICATÓRIO NA ORIGEM.

(1) USUCAPIÃO COMUM EXTRAORDINÁRIA. LOCAÇÃO DO IMÓVEL. POSSE INDIRETA MANTIDA. SUFICIÊNCIA. - O possuidor é aquele que exerce, de fato, de forma plena ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade (usar, gozar, dispor e reivindicar). Além disso,
possível é o desmembramento da posse em direta e indireta, sem desnaturalizar o instituto
. Nesse sentir
, a locação de imóvel pelo possuidor, ainda que faça transmitir a posse direta ao locatário, permite-lhe resguardar, na condição de locador, a posse indireta, não anulada por aquela, fazendo-se bastante à pretensão de
usucapião
. (2) HONORÁRIA. CAUSAS APENSADAS POR CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. FIXAÇÃO DISTINTA. PROPORCIONALIDADE AO LABOR. ADEQUAÇÃO. - O julgamento conjunto das causas não impõe fixação unitária de verba honorária, mormente quando correram distintamente, ainda que apensadas em razão da conexão, devendo ser fixadas as verbas sucumbenciais em cada causa proporcionalmente ao respectivo labor do advogado da parte vencedora. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
”
(TJSC, Apelação Cível n. 2011.101702-4, de Forquilhinha, rel. Henry
Petry
Junior, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 12-06-2014).

Ademais, o fato de algumas das matrículas dos réus estarem deslocadas não afasta o direito de usucapir, que, inclusive, pode ser reconhecido quando desfalcado de justo título
e boa-fé
:

“
Art. 1.238.
Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á
a
dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.
”

Sobre a declaração de Paulo Sérgio Orsi, é unilateral, e se menciona autos judiciais ignorados por este juízo.
Ademais, em audiência de instrução, o declarante não foi ouvido como testemunha da parte autora, a se preservar o direito de contradita, perguntas, esclarecimento, enfim. Deste modo, entendo que o documento por si só não é suficiente a afastar a usucapião.

Eis as ocorrências da audiência, em que se observa que a parte autora desiste de suas testemunhas:

“TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

E JULGAMENTO

Número do Processo: 0001493-11.2010.8.11.0024.

Espécie: [Esbulho/Turbação/Ameaça].

Parte Autora: Victor Hugo Rodrigues Alves Ferreira e outros (6).

Parte Ré: Ademir Ortiz de
Goes
e outros (8).

Data e horário: 11 de julho de 2023, às 13h30.

PRESENTES

Juiz: Dr. LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR

Autor(
a,s
): VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA e outros (6)

Advogado(
a,s
) do Reclamante: ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO E OCTÁVIO AUGUSTO PEREIRA DE QUEIROZ NETO

Advogado(
a,s
) do Requerido: MONICA CABRAL SERAFINI, ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO ALMEIDA, MARCOS ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA, RICARDO BATISTA DAMÁSIO.

Réu(
é,s
): JOÃO PEDRO RODOLPHO, MARCO ANTONIO VIMERCATI,ADEMIR ORTIZ DE GOES E JOSÉ BENEDICTO SALAROLI.

Testemunhas: SÉRGIO CARDOSO, ANTÔNIO WILSON TAMBORLIN, GILMEI BANDEIRA, JÚNIOR CEZAR RIBEIRO, JUVENAL MAIA SANTOS, ANTONIO GABRIEL NETO.

OCORRÊNCIAS

A audiência foi realizada de forma presencial, sendo as partes e testemunhas ouvidas em mídia audiovisual. Os autores apresentaram pedido verbal de desistência da oitiva dos peritos. Foi dispensado o depoimento pessoal dos autores. A audiência iniciou com os depoimentos pessoais dos requeridos João Pedro Rodolpho, Marco
Antonio

Vimercati
,Ademir Ortiz de
Goes
e José
Benedicto

Salaroli
. Ato contínuo
, foram
ouvidas as testemunhas dos requeridos: Sérgio Cardoso, Antônio Wilson
Tamborlin
,
Gilmei

Bandeira,Júnior
Cezar
Ribeiro,Juvenal
Maia Santos e Antônio Gabriel Neto.
Os autores desistiram da oitiva de suas testemunhas.
Houve conferência da documentação pessoal de todas as
partes, testemunhas e advogados que participaram do ato. A ata foi assinada eletronicamente somente pelo magistrado conforme autoriza a Portaria n° 15/2020 da CGJ, considerando também o adiantado da hora e a existência de outras audiências designadas para a mesma data.

DELIBERAÇÕES

Pelo MM Juiz proferido a seguinte decisão:

"Vistos, etc.

Homologo o pedido de desistência da oitiva dos peritos, do depoimento pessoal dos autores e das testemunhas da parte autora.

Considerando que a audiência foi pleiteada pelos requeridos visando comprovar a alegada usucapião, inverto a ordem das oitivas, iniciando pelo depoimento pessoal dos autores (objeto da dispensa, conforme determinação acima), seguido pelo depoimento dos requeridos. Posteriormente, tendo sido ouvidas
as testemunhas dos requeridos seguida pelas testemunhas da parte autora
.

Considerando o adiantado da hora e a extensa documentação constante dos autos, postergo a análise do pedido de id. 122874173 para o momento da sentença, quando a parte adversa poderá inclusive manifestar sobre a integralidade da documentação apresentada dos autos.

Declaro encerrada a instrução, devendo os autores
serem
intimados para apresentarem suas razões finais escritas, no prazo de 15 (quinze) dias sucessivos, após a juntada das mídias desta audiência. Transcorrido o prazo dos autores, os requeridos deverão ser intimados para a mesma finalidade no mesmo prazo.

Após, venham os autos conclusos para sentença.

Cumpra-
se.
”

Nada mais havendo a consignar, por mim, Thiago Albernaz Costa, foi lavrado o presente termo, que vai assinado eletronicamente pelo MM Juiz.”

Não se pode considerar com
o
de pleno direito e incontroversa declaração apresentada unilateralmente, ainda mais quando de possível aferição judicial do declarado mediante audiência de instrução e a parte não permite ao juízo o ouvir.

Lendo as contestações, observa-se que a questão da nulidade da
matrícula
, no seu R-7, foi suscitada como matéria de defesa, sendo observado que, para a efetiva nulidade, foi ajuizada demanda apropriada.

Há pendência de tr
â
nsito em julgado no feito 1001456-10.2023.8.11.0024, que versa justamente sobre o pedido de nuli
dade de registro de matrícula.

Assim, por mais que a nulidade do registro tenha sido suscitada como matéria de defesa neste processo
e acolhida
, a declaração judicial deve ser perfectibilizada em ação própria
.

O fato de ter se aferido intrinsicamente a nulidade da matrícula não afasta a necessidade de se ajuizar demanda apropriada para este fim, já que apenas reconhecida matéria de defesa que, a despeito disso, deve ser perseguida em demanda própria, pois a defesa não irá fazer coisa julgada material, e não se pode conceder pedido além do que o solicitado. Não há pedido em contestação de declaração de nulidade da matrícula. Apenas se levantou a matéria em defesa.

Ademais, reconvenção não foi protocolada.

E
sta demanda tem pedido demarcatório e possessório que se está por julgar improcedentes, e o pleito de nulidade de matrícula,
ao meu ver
, não é cabível em demanda com este fim, podendo apenas ser reconhecido como matéria de defesa, mas não se podendo declarar, desde logo, a nulidade do domínio, o que deve ser buscado em demanda própria, a exemplo da 1001456-10.2023.8.11.0024.

O entendimento é o mesmo em relação ao pedido de usucapião. A prescrição aquisitiva pode ser reconhecida como matéria de defesa
, mas o domínio será concedido mediante ação própria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA NECESSÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITORIO.
Embora seja admissível, a alegação de usucapião em matéria de defesa em ações possessórias, o efeito pretendido por ela somente ocorrerá quando da propositura da ação própria, uma vez que a prescrição aquisitiva em casos tais, somente será considerada para fins de afastamento da pretensão autoral. É cediço que a produção de prova pertinente ao desate da lide e requerida pela parte, a tempo e modo devidos, deve ser deferida pelo Magistrado, com o intuito de resguardar não só o direito à ampla defesa, mas também ao contraditório, a fim de que seja buscada a verdade real para o convencimento do Juiz (artigo 371 do CPC).
”

(TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv
1.0000.21.019153
-2/001,
Relator(a): Des.(a) Alberto
Henrique ,
13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2021, publicação da súmula em 10/06/2021)

“
APELAÇÃO – DEMARCATÓRIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA DE DEFESA – ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO – REQUISITOS PRESENTES – RECONHECIMENTO COMO FATO EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES – RECURSO PROVIDO. Admite-se a alegação de usucapião como matéria de defesa nas açõesdemarcatórias, estando seu reconhecimento condicionado à comprovação dos requisitos legais.
Embora a prescrição aquisitiva não possa ser reconhecida para fins de declaração de domínio, pois demanda ação própria, pode perfeitamente ser reconhecida como fato extintivo do direito pleiteado na demarcatória
.
”

(TJMS. Apelação Cível n. 0800394-78.2012.8.12.
0022,
Anaurilândia
, 2
ª Câmara Cível, Relator (a): Des.
Julizar
Barbosa Trindade, j: 27/05/2019, p: 28/05/2019)
.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. POSSIBILIDADE. RESSALVA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DE QUE O ACOLHIMENTO DA TESE DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO IMPORTA NA AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1
. "A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a que se estabelece no âmbito interno do julgado embargado, ou seja, a contradição do julgado consigo mesmo, como quando, por exemplo, o dispositivo não decorre logicamente da fundamentação, e não a eventual contrariedade do acórdão com um parâmetro externo (um preceito normativo, um precedente jurisprudencial, uma prova
etc
)".

(
AgRg
no
REsp
987.769/DF, Rel. Ministro
Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
13/12/2011) 2. Na espécie, o Tribunal de origem ressaltou que a alegação de usucapião pode ser utilizada como matéria de defesa na ação reivindicatória; todavia, o pleno reconhecimento da satisfação de todos os requisitos exigidos para
o usucapião
é matéria reservada para a ação própria. Assim, acolhida a alegação de usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, os réus não dispõem de título para a transcrição da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis.

3. Dessa sorte, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, de que
"o acolhimento da tese de defesa, estribada na prescrição aquisitiva, com a
conseqüente
improcedência da reivindicatória, de forma alguma, implica a imediata transcrição do imóvel em nome da
prescribente
, ora recorrente, que, para tanto, deverá, por meio de ação própria, obter o reconhecimento judicial que declare a aquisição da propriedade"
(
REsp
652.449/SP, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Terceira Turma, julgado em 15/12/2009,
DJe
23/03/2010).

4. Inocorrência de
contradição no acórdão recorrido. Violação do disposto no art. 535 do CPC não verificada.

5. Agravo regimental não provido.
”
(
AgRg

no

REsp
n. 1.270.530/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2013,
DJe
de 5/4/2013.)

Portanto, entendo que a matéria referente à nulidade da matrícula pode ser arguida como defesa, mas a nulidade em si não pode ser declarada neste feito, e sim em demanda apropriada.

Salienta

a parte apelante
que “
ao sanear o feito, o
r.
despacho ID 55004648, p. 50/51) [...] só tenha discorrido pontualmente sobre duas preliminares, depois de apresentar sua conclusão pontual sobre ambas o r. despacho em questão tratou genericamente sobre TODAS as demais preliminares, as afastando e consignando não haver nulidades a declarar ou irregularidades a sanar. A decisão inequivocamente diz respeito também à legitimidade ativa dos apelantes. Tendo transitado em julgado, a matéria não pode voltar a ser examinada, sob pena de desmoronamento de todo sistema processual e de tornar intermináveis os processos judiciais, em especial ao quanto previsto pelo artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Aliás, na mesma linha é a preclusão decorrente da não impugnação da decisão na primeira oportunidade que a parte teve para se manifestar, nos termos do artigo 278 do Código de Processo Civil
”.

Sem razão o apelante, já que não se analisou naquela oportunidade a questão referente à ilegitimidade ativa. Inclusive, na sentença, a despeito de se mencionar que estaria analisando a questão da ilegitimidade ativa, o juiz da causa acabou por julgar improcedente o pedido demarcatório

por ausência de direito
, aprofundou-se no mérito
:

“
a)

Reconheço a ilegitimidade passiva de SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A e extingo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI do CPC;

b)
Declaro a nulidade do R-7/14.599 da matrícula n. 14.599 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT e
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação Demarcatória, conforme pleiteado na peça inaugural;

c)
Por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE
, também, o pedido de restituição da área alegadamente invadida pela parte Requerida;

d)
Por fim,ante a exceção de usucapião, JULGO EXTINTOo processo
com
resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, CPC/2015
.
”

Portanto, a pretensão da parte no que se refere à ilegitimidade ativa não parece lhe ser prejudicial, pois o juiz da causa não extinguiu o feito sem mérito, mas
o apreciou,
pela improcedência, por ter acolhido a tese de defesa de nulidade de matrícula e de usucapião.

Expõe
ainda o apelante
que “
a norma jurídica que sustenta a
r.
sentença recorrida (art. 176, § 1º, II, 3, a) diz respeito à criação de uma matrícula e
não a qualquer uma de suas alterações ou evoluções durante o tempo
. A norma jurídica diz que cada imóvel terá matrícula própria e passa a estabelecer o que há de constar em cada matrícula, discorrendo, evidentemente, sobre a criação desta
e não sobre suas alterações.
O parágrafo 3º da norma em testilha, transcrito na r. sentença em análise, estabelecia a necessidade de apresentação de documentos técnicos de identificação da área (inclusive
georreferenciamento
) para hipóteses de “desmembramento, parcelamento ou
remembramento
de imóveis rurais”, o que também não se aplica à hipótese. Apenas o parágrafo 4º do artigo de lei em testilha (ignorado pelo decisum) é que versava sobre o registro de
transferências
do imóvel, mas deixou expresso que a exigência de apresentação de documentação de identificação da área deveria observar prazos a serem estabelecidos pelo Poder Executivo. Esse prazo, segundo a r. sentença atacada, teria sido estabelecido pelo artigo 10° do Decreto n° 4.449/2002,
mas
o quanto transcrito não apresenta prazo algum.
De qualquer sorte, é importante ter presente que ao versar sobre a retificação de áreas, o artigo
213, § 13, da mencionada Lei n° 6.015/73, com a redação vigente em 2009, assim
prescrevia [...] que não havendo dúvida quanto à identificação do imóvel, nem mesmo para a RETIFICAÇÃO da matrícula se faz necessária a apresentação de documentos técnicos para que o título seja levado a registro. Ora, se a retificação dispensa a apresentação de documentos técnicos, a simples transmissão de propriedade, sem nenhuma alteração na descrição do imóvel não há de exigir documentos próprios à definição de suas divisas, desde que não haja dúvida a seu respeito. A perícia judicial realizada nos autos foi expressa ao atestar que a matrícula dos apelantes (
aquela objeto
da presente ação) é a única que se mantém
íntegra
, inalterada desde sua origem. Não há a seu respeito, portanto, qualquer dúvida quanto aos
seus marcos
, divisas e confrontações, o que autoriza o registro de transmissão de propriedade sem a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos além da Escritura Pública de Venda e Compra que TRANSMITIU A PROPRIEDADE DO
IMÓVEL AOS APELANTES. Lamentavelmente o mesmo não pode ser dito das matrículas de nenhum dos apelados. Sobre essas matrículas o laudo pericial em análise chega a ser redundante, discorrendo repetidamente sobre suas alterações, adulterações,
fraudes, etc.
[...] In
casu
, a exigência de
georreferenciamento
e outros documentos técnicos de identificação da área tiveram por objetivo acabar com aquilo que os apelados e outros sempre fizeram: deslocar matrículas, sobrepor matrículas, invadir (documentalmente) áreas alheias, definindo com precisão científica os limites das áreas de cada um.
”

Pois bem.

Sobre o
georreferenciamento
, é incontroverso nos autos que ausente, tanto que um dos argumentos da parte apelante é que não conseguiu fazer por ausência de permissão dos réus em adentrar na área. Na apelação foi dito:

“[...]
Paralelamente a isso, a ausência do
georreferenciamento
(e seu consequente registro junto ao INCRA) não se deu por negligência dos apelantes, mas sim por resistência ilegal e injustificada dos apelados, que não podem, agora, valer-se de sua própria torpeza para procurar obstar o direito dos apelantes. [...] Como visto alhures, os apelantes contrataram profissionais para procederem à medição de sua propriedade e, de posse de tais dados, proceder ao seu
georreferenciamento
para registro perante o INCRA. Foram, porém, violentamente EXPULSOS de sua propriedade por ato ilegal dos apelados, que deu origem a Boletins de Ocorrência (dentre os quais aquele contido no ID 55003570, p. 164) e aos Interditos Proibitórios
IDs
55003567, p. 165/172;
55003570, p.
109/118; e 55003570, p. 335/342).
[...]”.

Analisando a norma legal apontada na sentença, fica claro que em caso de transferência o
georreferenciamento
é necessário e, a despeito de na sentença não se ter transcrito os prazos para tanto, o
Decreto n. 4.449/2002 é claro em seu conteúdo em relação a eles, não podendo ser ignorado pela parte:

A respeito da exigência, dispõe o art. 176, §3º da Lei n. 6015/73:

“Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3.

[...]

§ 3oNos casos de desmembramento, parcelamento ou
remembramento
de imóveis rurais, a identificação prevista na alínea
a
do item
3
do inciso II do § 1oserá obtida a partir de memorial descritivo,
assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais,
geo-referenciadas
ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA
, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais”.

O Decreto n.
4.449/2002, em seu artigo 10º,
dispõe
a necessidade de
geo
em caso de transferência
, agora com os prazos, que a parte diz ser ausente, dando a entender que o decreto é omisso
:

“
Art.
10.A identificação da área do imóvel rural, prevista nos
§§ 3oe 4odo art. 176 da Lei no6.015, de 1973
, será exigida nos casos de desmembramento, parcelamento,
remembramento

e em qualquer situação de transferência de imóvel rural
,
na forma do art. 9o, somente após transcorridos os seguintes prazos:
(Redação dada pelo Decreto nº 5.570, de 2005)

I-
noventa dias
, para os imóveis com área de cinco mil hectares, ou superior;

II-
um
ano, para os imóveis com área de mil a menos de cinco mil hectares;

III - cinco anos, para os imóveis com área de quinhentos a menos de mil hectares;
(Redação dada pelo Decreto nº 5.570, de 2005)

IV-
dez anos
, para os imóveis com área de duzentos e cinquenta a menos de quinhentos hectares;
(Redação dada pelo Decreto nº 7.620, de 2011)

V-
treze anos
, para os imóveis com área de cem a menos de duzentos e cinquenta hectares;
(Incluído pelo Decreto nº 7.620, de 2011)

V -
quinze anos
, para os imóveis com área de cem a menos de duzentos e cinquenta hectares;
(Redação dada pelo Decreto nº 9.311, de 2018)

VI -
vinte anos
, para os imóveis com área de vinte e cinco a menos de cem hectares; e
(Redação dada pelo Decreto nº 9.311, de 2018)

VII - vinte e dois anos, para os imóveis com área inferior a vinte e cinco hectares.
(Redação dada pelo Decreto nº 9.311, de 2018)

§1
oQuando
se tratar da primeira apresentação do memorial descritivo, para adequação da descrição do imóvel rural às exigências dos
§§ 3oe 4odo art. 176 e do § 3o
do
art. 225 da Lei no6.015, de 1973
, aplicar-se-ão as disposições contidas no § 4odo art. 9odeste Decreto.
(Redação dada pelo Decreto nº 5.570, de 2005)

§2
oApós
os prazos assinalados nos incisos I a IV do caput, fica
defeso
ao oficial do registro de imóveis a prática dos seguintes atos registrais envolvendo as áreas rurais de que tratam aqueles incisos, até que seja feita a identificação do imóvel na forma prevista neste Decreto:
(Redação dada pelo Decreto nº 5.570, de 2005)

I -
desmembramento
, parcelamento ou
remembramento
;
(Incluído pelo Decreto nº 5.570, de 2005)

II -
transferência
de área total;
(Incluído pelo Decreto nº 5.570, de 2005)

III-criação ou alteração da descrição do imóvel, resultante de qualquer procedimento judicial ou administrativo.
(Incluído pelo Decreto nº 5.570, de 2005)
”

Portanto, em caso de transferência, como ocorrido no presente feito, o
georreferenciamento
é necessário, e incontroverso nos autos que ausente, de modo que prejudicial ao pleito demarcatório.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - REGISTRO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL RURAL - PRÉVIA APRESENTAÇÃO DE GEORREFERENCIAMENTO - DEVIDA.

1- O procedimento de suscitação de dúvida é restrito a analisar se a exigência formulada pelo oficial registrador é ou não pertinente, de forma a autorizar ou não o registro do título apresentado no cartório.

2 -
A obrigação em apresentar
georreferenciamento
, em se tratando do registro de imóvel rural junto a Ofício de Imóveis, estende-se a qualquer situação de
transferência
da propriedade e resta prevista no art. 225, §3º da Lei de Registros Públicos, art. 10, Decreto 4449/2002 e no art. 177 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registros do Estado de Minas Gerais
”

(Provimento CGJ 260/2013). (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.21.128681
-0/001, Relator(a): Des.(a) Jair
Varão ,
3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 17/09/2021)

“
AGRAVO DEINSTRUMENTO.USUCAPIÃO(BENS IMÓVEIS).
NECESSIDADEDEGEORREFERENCIAMENTO
.LEIDEREGISTROSPÚBLICOS.
Trata-se de requisito imposto pelos art. 176 e 225, §3º, daLeideRegistrosPúblicose do art. 10, incisos I a IV, doDecreto
nº4.
449/02

a apresentação de certificado de
georreferenciamento
nos casos de
transferência
,
desmembramento,
remembramento
ou parcelamento de imóveis rurais
. AGRAVO DEINSTRUMENTODESPROVIDO
.
”
(Agravo deInstrumento, Nº 70060928991, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim
Stocker
, Julgado em: 16-10-2014)
.

Inclusive,
após a prolação da sentença
, o
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - CHAPADA DOS GUIMARÃES apresentou informações ao juízo e, expressamente, declarou que a matrícula da parte apelante, 14.599, sofreu registro de escritura
“sem a apresentação de prévia averbação de
georreferenciamento
,
cuja apresentação era obrigatória
a
época
”.

“OFÍCIO Nº 232/2023-RGI+RTD

Em, 18 de outubro de 2023.

Do:
1
º REG. PAIXÃO. CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT.

AO MM DR. JUIZ DE DIREITO DD. LEONÍSIO SALLES DE A. JUNIOR 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA CHAPADA DOS GUIMARÃES/
MT .

ASSUNTO: OFÍCIO 0001493-11.2010.8.11.0024/0001-

AO MM DR. JUIZ DE DIREITO,

Informamos que, a respeito da ausência de apresentação da certificação do memorial descritivo expedido pelo INCRA, as margens da matrícula sob n. 14.599, deste CRI, cabe a informar que em breve a atenta análise verifica-se que de fato, na época vigente a escritura pública fora registrada sem a apresentação de prévia averbação de
georreferenciamento
, cuja apresentação era obrigatória a época.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa. Excelência protesto de estima e consideração.

Respeitosamente,

______________________________________

DIÁC. CRISTÓVÃO PEDRIEL DA PAIXÃO,

Oficial (RGI+RTD)”
(id. 202912197
)

Portanto, mais que claro que o
geo
era necessário.

Sobre o documento, a parte apelante teve oportunidade de se manifestar, pois juntado antes da apelação, não havendo qualquer nulidade, além de ser documento novo.

Importante anotar que
o fato de os réus não terem admitido
a entrada do apelante no imóvel se deu pelo exercício regular do seu direito, por terem o direito de usucapião, como já estabelecido neste voto.

Deste modo, a sentença merece pequenos reparos, mas deve ser mantida a improcedência do pedido demarcatório e do pedido possessório, ante o
acolhimento das matérias de defesa de nulidade do registro R-7 e da exceção de usucapião, que devem ser perseguidas por demanda apropriada.

Ante o exposto,
PROVEJO EM PARTE
o recurso
, tão apenas para se admitir a análise
da
declaração de Paulo Sérgio O
rsi (id. 202909607-TJ)
, o que se fez neste voto,
e se retificar a sentença no ponto que declara a nulidade
do R-7/14.599 da matrícula n. 14.599 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT
. A
dmito que
a nulidade da matrícula
seja reconhecida como matéria de defesa, mas consigno que a declaração

em si deve ser perseguida em demanda apropriada.

Mantenho os ônus de sucumbência tal como delimitados na sentença.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR.
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL
– JUIZ CONVOCADO
):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 01 DE OUTUBRO DE 2024:

ADIADO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 08/10/2024, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES). A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E A 2ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR.
DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – JUIZ CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024